Tribunal: CARF
Processo: 12448.723477/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas operacionais requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da necessidade às atividades da empresa.
MEIOS DE PROVA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO
Na ausência de fatos ou indícios a ensejarem conclusões diversas, aplica-se ao lançamento reflexo as mesmas conclusões .

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA. COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
DESPESAS COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Quando o contribuinte apresenta notas fiscais relativas às despesas no mercado interno comprovando que as mesmas referem-se ao ano calendário em que foram apropriadas, consideram-se comprovadas a operação ou a sua causa.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL.
Na ausência de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723477/2019-13
ACÓRDÃO
1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MODEC SERVICOS DE PETROLEO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental hábil e idônea das respectivas
operações e da necessidade às atividades da empresa.
MEIOS DE PROVA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo
administrativo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO
Na ausência de fatos ou indícios a ensejarem conclusões diversas, aplica-se
ao lançamento reflexo as mesmas conclusões .
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não comprovada a operação ou a sua causa.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
Fl. 36625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
2
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja
comprovada.
DESPESAS COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Quando o contribuinte apresenta notas fiscais relativas às despesas no
mercado interno comprovando que as mesmas referem-se ao ano
calendário em que foram apropriadas, consideram-se comprovadas a
operação ou a sua causa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA
REGRA GERAL.
Na ausência de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto
do Relator, para cancelar parte do lançamento de IRRF relativos às operações no mercado interno
comprovadas pelas notas fiscais/documentos acostados aos autos, e parte dos valores objeto de
estorno apurados em diligência, conforme elencado no voto.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros julgadores Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente), Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

Fl. 36626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
3
RELATÓRIO
1. Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados para constituição de
crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, referente ao ano-calendário de
2014.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), exige
crédito tributário no total de R$ 11.515.177,80 (R$ 5.254.952,68 de imposto, R$ 2.319.010,61 de
juros de mora e R$ 3.941.214,51 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal
decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
a) DESPESAS NÃO COMPROVADAS - enquadramento legal: art. 3o da Lei no
9.249/95; arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299 e 300 do RIR/99.
- multa:75%
b) CUSTOS NÃO COMPROVADOS - enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95.
arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 289, 290, 292 e 300 do RIR/99.
-multa:75%.
c) DESPESAS FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS - enquadramento legal: art. 3o da
Lei no 9.249/95. arts. 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 300 e 374 do RIR/99.
-multa:75%.
d) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO REAL CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE CUSTOS
OU DESPESAS - enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251,
273 e 274 do RIR/99 Arts. 4o, 5o, 13 a 15, 26, 64, caput, 66, caput e parágrafo único e 68 da Lei no
12.973/2014. Art. 6o, §§4o a 7o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
-multa:75%.
3. O Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), exige
crédito tributário no total de R$ 4.150.197,22 (R$ 1.893.942,97 de contribuição, R$ 835.797,03 de
juros de mora e R$ 1.420.457,22 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal
decorre das infrações a seguir elencadas, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
a) CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS
- enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no
9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 3o
da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08; art. 3o da Lei no 7.689/88,
com redação dada pelo art. 17 da Lei n o 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada
pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
-multa:75%.
Fl. 36627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
4
b) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO CAUSADA POR ANTECIPAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
- enquadramento legal: art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95 Art. 16 da Lei no
9.065/95 art. 1o da Lei no 9.316/96 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da
Lei no 11.727/08 Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
-multa:75%.
c) REDUÇÃO INDEVIDA DO LUCRO LÍQUIDO CAUSADA POR POSTERGAÇÃO DE
CUSTOS OU DESPESAS
- enquadramento legal: art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96; art. 2o
da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 57 da Lei no
8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95; art. 58 da Lei no 8.981/95; art. 16 da Lei
no 9.065/95; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17
da Lei no 11.727/08; art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12.
4. O Auto de Infração de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF exige crédito
tributário no total de R$ 34.291.988,71 (R$ 15.351.873,70 de imposto, R$ 7.426.209,95 de juros de
mora e R$ 11.513.905,06 de multa de ofício, no percentual de 75%). O lançamento fiscal decorre
da infração a seguir elencada, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal:
a) IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS / PAGAMENTOS SEM CAUSA.
- enquadramento legal: art. 674 e 675 do RIR/99; art. 674 do RIR/99.
- multa:75%.
5. O contribuinte tomou ciência dos autos de infração por meio do seu Domicílio
Tributário Eletrônico em 01/07/2019, conforme informação de e-fl.7373 e em 30/07/2019
apresentou impugnação de e-fls. 7397/7445, alegando em síntese que:
(i) Preliminarmente, alega que parte dos autos de infração, referente aos custos e
despesas incorridos/pagos no período entre 01 de janeiro de 2014 e 30 de junho
de 2014, deve ser cancelada de plano, eis que os respectivos custos e despesas
competem a período alcançado pela decadência, nos termos do art. 150, §4o do
CTN, uma vez que a ciência dos autos de infração ocorreu em 01.07.2019,
conforme termo de ciência apresentado (Doc. 04), perfazendo, pois, integralmente
o prazo de 5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
(ii) Aduz que apesar de a autoridade lançadora alegar o cômputo e aplicação do
prazo decadencial com fundamento no art. 173, I do CTN, tal entendimento se
afigura incorreto, uma vez que as despesas contestadas, que deram origem às
cobranças em questão, estão todas devidamente escrituradas e informadas em
suas declarações contábeis e fiscais (em especial a ECD e ECF, das quais, inclusive,
Fl. 36628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
5
a autoridade lançadora extraiu os dados para proceder com a lavratura dos autos
de infração), o que significa que os créditos tributários foram constituídos,
permitindo – como de fato ocorreu – sua cobrança a partir desse momento.
(iii) Assim, entende que não procede a alegação do Termo de Verificação Fiscal de
que o prazo decadencial devesse ser contado nos termos do art. 173, I do CTN,
com base no argumento de que os débitos não estariam declarados ou não teria
havido qualquer recolhimento – o que, como se viu, é uma inverdade.
(iv) Acrescenta que as despesas questionadas são elementos formadores da base
tributável dos fatos geradores trimestrais do ano calendário de 2014, os quais
foram devidamente informados nas declarações aplicáveis – o que não é
questionado pelas autoridades lançadoras. E que se a despesa é elemento que
compõe a base de cálculo, critério quantitativo de um determinado fato imponível,
o prazo decadencial para que a autoridade fiscal efetue o lançamento fundado na
glosa de tal despesa deverá ser contado em função desse fato imponível, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, o que significa que as despesas incorridas e
declaradas até a competência de 30.06.2014 estão decaídas.
IRPJ/CSLL
(v) Alega que os motivos alegados para considerar as despesas não comprovadas
não prosperam, conforme se demonstrará na sequência. Nesse sentido, tendo em
vista que a comprovação de diversas despesas foi desconsiderada sob a
fundamentação de os documentos suporte apresentados estarem redigidos em
língua inglesa, cabe preliminarmente tecer alguns comentários acerca da
completa falta de razoabilidade da postura adotada e, por consequência, da
improcedência da tentativa de glosa com base neste fundamento. E que os
documentos de baixa complexidade em inglês não necessitam de tradução.
(vi) Aduz que as provas que a fiscalização desconsiderou e deixou de analisar sob a
alegação de estarem redigidas em língua inglesa consistem em documentos
simples e pouco complexos, todos redigidos em língua inglesa, tais quais recibos,
invoices e planilhas.
(vii) Deste modo, ainda que formalmente a legislação preveja genericamente a
necessidade de tradução juramentada para a apreciação de documentos
estrangeiros pelas autoridades públicas, salta aos olhos a completa falta de
razoabilidade desta exigência no caso concreto, quando se está tratando de
documentos simples, pouco complexos e redigidos em língua inglesa.
(viii) Destaca que a exigência de apresentação de tradução dos documentos em
língua estrangeira decorre do Código de Processo Civil. Nesse sentido, embora
esta norma se aplique subsidiariamente ao Processo Administrativo Federal, é de
se destacar que o Processo Administrativo Federal é regido também por princípios
tão importantes quanto, em especial os princípios do informalismo e da verdade
material, os quais demandam e justificam a flexibilização de diversos requisitos e
exigência legais genéricas em prol de se alcançar, com celeridade e menor custo
Fl. 36629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
6
processual, a aplicação correta e adequada da lei. A flexibilização desta
obrigatoriedade, em especial quando se está a falar de documentos pouco
complexos redigidos em língua inglesa, se impõe ainda por razões lógicas e de
razoabilidade diante do contexto atual, no qual qualquer um tem fácil acesso a
ferramentas como dicionários e tradutores online, sites de busca etc., que se
afiguram mais do que suficientes para dirimir eventuais dúvidas que podem surgir
da análise destes simples documentos, em geral com poucos termos, como as
invoices, recibos e planilhas. Aliás, importante destacar que a exigência de um
conhecimento mínimo da língua inglesa se afigura completamente razoável, haja
vista que os próprios concursos de seleção exigem tal competência, conforme
pode ser constado, por exemplo, no Edital de seleção para o cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil (função ocupada pelos profissionais
competentes para realizar a fiscalização e julgamento da matéria em epígrafe).
(ix) Argumenta que a própria Receita Federal do Brasil em algumas oportunidades
já se manifestou formalmente sobre a possibilidade de se flexibilizar a exigência
de tradução juramentada em determinada situações, como nos casos de
apresentação de documentos para instruir requerimento para obtenção de
regimes aduaneiros especiais de admissão temporária e de exportação temporária
(art. 120 da IN RFB no 1.600/2015) e inscrição no CNPJ de entidade domiciliada no
exterior (art. 19, § 8o da IN RFB no 1.863/2018).
(x) Menciona que o próprio CARF tem se manifestado em algumas ocasiões no
sentido de flexibilizar a exigência em questão, reconhecendo, assim, o exagero e
falta de razoabilidade em se condicionar a análise de documentos simples à sua
tradução.
(xi) Conclui pela necessidade de aceitação dos documentos apresentados pela
Impugnante em língua inglesa (todos eles simples e pouco complexos), sob pena
de cerceamento de defesa. De toda forma, apesar da falta de razoabilidade e dos
custos relacionados, em demonstração de sua boa-fé e espírito de cooperação, a
Impugnante envidou todos os esforços para providenciar no limitado prazo
disponível tradução livre da maior quantidade possível de documentos os quais
são ora apresentados junto com a Impugnação, de forma a comprovar
cabalmente a legitimidade das despesas glosadas.
(xii) Informa que, apesar de seus esforços, não foi possível apresentar a
integralidade da tradução juramentada dos documentos (foram apresentadas
apenas traduções livres feitas por tradutor habilitado, porém sem a formalização
da juramentação ainda), razão pela qual apresentará as traduções juramentadas
pendentes assim que disponibilizadas pelo tradutor.
(xiii) Em face do exposto, a Impugnante requer a aceitação das versões em inglês
já apresentadas com as respectivas traduções livres, seja porque a tradução pode
ser dispensada, conforme acima demonstrado, seja porque o conteúdo necessário
para a análise já está juntado aos autos, restando pendente apenas sua
complementação com a formalidade da tradução juramentada, o que se deve
Fl. 36630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
7
aceitar por força dos princípios do informalismo e da verdade material, bem como
em razão da impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, tendo em vista a enorme quantidade de documentos a serem traduzidos e
o curto prazo, hipótese essa expressamente prevista na legislação(art. 16, §§4o e
5o do Decreto no 70.235/72).
1) PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
(xiv) Alega que a autoridade fiscal desconsiderou a documentação apresentada
alegando que as planilhas apresentadas estavam em idioma estrangeiro/inglês
(fls. 7.329) e que, no entanto, as informações contidas nas planilhas (Doc. 05) são
na maioria números/valores, havendo poucas palavras, de simples compreensão,
razão pela qual as planilhas apresentadas devem ser consideradas suficientes
para demonstração dos valores apurados, conforme acima demonstrado. Todavia,
afirma que providenciou as respectivas traduções juramentadas, as quais estão
contidas no Doc. 05 junto com as versões originais das planilhas.
(xv) Em relação aos lançamentos referentes a juros de empréstimos, esclarece que
a contabilização era realizada da seguinte forma: mensalmente revertia em sua
escrituração o montante de juros acumulado/apurado até o mês anterior e no
encerramento do mês fazia um novo lançamento para apropriar os juros
acumulados até essa data (incluindo, portanto, os juros incorridos no mês em
curso). Apresenta tabela exemplificando.
2) PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
a) Apresentação de notas fiscais com valores menores do que os escriturados na
ECD:
(xvi) Afirma que tal alegação não procede, conforme se pode verificar por meio da
análise das Notas Fiscais ora juntadas, cujos valores correspondem exatamente
aos valores indicados no Termo e Verificação Fiscal (Doc. 06), e,
consequentemente, reportados na ECD.
(xvii) Esclarece que em relação às Notas Fiscais emitidas pela C&T Aduaneiros
Ltda., o Termo de Verificação Fiscal apontou equivocadamente suposta
divergência, pois considerou como despesa/custo apenas o valor correspondente
aos serviços de despacho aduaneiro prestado por aquela empresa (consignado nas
respectivas notas fiscais), enquanto na ECD foram reportados também o custo dos
equipamentos desembaraçados. Assim, os valores consignados no Termo de
Verificação Fiscal, quais sejam, os valores reportados na ECD, são distintos, pois
abrangem o custo dos materiais importados pelos referidos despachantes, os
quais estão indicados nos relatórios anexado junto às respectivas Notas Fiscais
emitidas pelos despachantes.
(xviii) Em conclusão, explica que os valores indicados se referem aos custos com
importações de materiais. Esses custos são contabilizados com as prestações de
contas do despachante aduaneiro. As contabilizações dos custos são deduzidas
Fl. 36631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
8
dos créditos de Pis e COFINS, exceto nos casos de materiais sujeitos ao Repetro,
que são apresentados com valores zerados.
b)Lançamento em duplicidade à conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
(xix) Aduz que tal alegação não procede pois os valores supostamente lançados
em duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
conta 3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa), os quais forma
transcritos na peça de defesa bem como constantes no Doc. 07.
(xx) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD. De toda
forma, tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às autoridades fiscais, pelo
que em caso de necessidade de análise do documento integral para conferência
dos valores lançados acima indicados, tais informações poderão ser facilmente
acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema da Receita Federal do
Brasil, os quais estão à disposição das autoridades competentes à realização
julgamento.
c) Apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015:
(xxi) Alega que as notas fiscais em questão foram emitidas e contabilizadas nos
períodos indicados na planilha, ou seja, no ano-calendário 2014, conforme se pode
verificar nas cópias anexas (Doc. 08).
(xxii) Destaca que todas as informações (como número da nota fiscal, prestador,
valores e datas) consignadas acima correspondem exatamente ao constante nas
notas fiscais anexadas.
d)Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução.
(xxiii) Argumenta que ainda que as Invoices estejam redigidas em língua
estrangeira, a documentação é de simples leitura e se afigura bastante para se
constatar facilmente a origem do lançamento, razão pela qual a tradução deve ser
dispensada, conforme acima mencionado.
(xxiv) Aduz que a cópia integral das respectivas Invoices encontra-se no Doc. 09,
junto com os respectivos contratos de câmbio, nota fiscal de importação de
serviços (cujo valor da base de cálculo é superior ao da liquidação do câmbio, pois
foi “grossapado” para incluir os tributos na fonte que foram assumidos pela fonte
pagadora), bem como tradução juramentada que foi providenciada.
(xxv) Esclarece também que o valor total das duas Invoices (USD 757.928,94) foi
pago mediante remessa única, conforme contrato de câmbio no 000122784167
constante no Doc. 09), no valor total de R$ 1.674.359,96, de forma que a
conversão final do valor original em USD na liquidação dos contratos de câmbio
foi de R$ 761.618,14 (Invoice no 14-20443) e R$ 912.741,82 (Invoice no 14-20528).
(xxvi) Conforme se verifica, o valor efetivamente pago com relação à Invoice no 14-
20443 foi de R$ 761.618,14, enquanto o valor lançado e aproveitado fiscalmente
Fl. 36632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
9
foi inferior, de R$ 688.271,46. Dessa forma, apesar da pequena diferença, não há
que se cogitar qualquer motivo para manutenção, ainda que parcial, de glosa
alguma, eis que o valor aproveitado fiscalmente é inferior à despesa efetiva.
e) Valor lançado em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.07.01.04(Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
(xxvii) Alega que o valor acima indicado supostamente lançado em duplicidade foi
devidamente estornado, conforme se pode verificar nos lançamentos na conta
3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços Prestados por Pessoa) transcritos na peça de
defesa.
(xxviii) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD da
Impugnante. Mas que tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às
autoridades fiscais, pelo que em caso de necessidade de análise do documento
integral para conferência dos valores lançados acima indicados, tais informações
poderão ser facilmente acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema
da Receita Feiral do Brasil, os quais estão à disposição das autoridades
competentes à realização julgamento.
3) PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS a) Valores lançados em
duplicidade na conta contábil no 3.01.01.03.01.03.
(Custo dos Serviços Prestados). Alega que os valores supostamente lançados em
duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados) constantes no Doc. 10.
(xxix) Destaca que em virtude do tamanho do arquivo e extensão do documento
(número de páginas) não foi possível apresentar integralmente a ECD da
Impugnante mas de toda forma, tal arquivo é de conhecimento e de fácil acesso às
autoridades fiscais, pelo que em caso de necessidade de análise do documento
integral para conferência dos valores lançados acima indicados, tais informações
poderão ser facilmente acessadas pela autoridade julgadora nos arquivos/sistema
da Receita Feiral do Brasil, os quais estão à disposição das autoridades
competentes à realização julgamento.
b)Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução. Alega que se
tratam de documentos de simples análise cuja tradução deve ser dispensada nos
termos acima mencionados. Apresenta todas as notas acima, com os respectivos
contratos de câmbio, nota fiscal de importação de serviços (cujo valor da base de
cálculo é superior ao da liquidação do câmbio, pois foi “grossapado” para incluir
os tributos na fonte que foram assumidos pela fonte pagadora), bem algumas
ocasiões, foi fechado contrato de câmbio para remessa de valores
correspondentes a mais de uma Invoice, bem como os valores pagos a título de
markup fee/taxa de administração (que estão devidamente identificados na
invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
Fl. 36633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
10
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Apresenta a relação das
Invoices e os respectivos contratos de câmbio.
(xxx) Esclarece ainda que os lançamentos referentes às invoices no 13-21021 e 13-
21022 (nos valores de R$ 309.338,50 e R$ 484.692,87) abaixo, foram realizados
em duplicidade, porém os respectivos valores em duplicidade foram estornados,
conforme lançamentos também abaixo, nas contas 3.01.01.03.01.03 e
2.01.01.03.04 (Doc. 12).
c) Apresentação de documento incompletos, sem Boletim de Medição:
(xxxi) Aduz que a exigência feita se demonstra incabível, tendo em vista que a
apresentação das notas fiscais deve ser considerada como suficiente para a
comprovação das despesas. Com efeito, é na nota fiscal emitida pelo
fornecedor/prestador de serviço que o valor devido se torna líquido e exigível,
assim, basta esse documento para a Impugnante suportar seus lançamentos
contábeis/fiscais, sendo o boletim de medição mero instrumento para controle
interno do prestador de serviço e seu cliente.
4) FALTA DE APRESENTAÇÃO NOTAS FISCAIS RELACIONADAS ÀS DESPESAS
ELENCADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS:
(xxxii) Em atenção ao questionamento apresentado, a Impugnante apresenta os
comprovantes referentes aos custos e despesas apontados nas planilhas
mencionadas. Esclarece que todos os custos e despesas elencados nas 5 planilhas
acima foram consolidados em uma única planilha (Doc. 13.1), onde foram
segregados em abas de acordo com os trimestres aos quais dizem respeito. Nesta
planilha é possível consultar a data, valor, descrição e número de sequência da
despesa, que corresponde à ordem do respectivo documento suporte. Explica que
os documentos de suporte de tais gastos, por sua vez, foram organizados também
por trimestre da seguinte forma: 1o trimestre (Doc. 13.1.1), 2o trimestre(Doc.
13.1.2), 3o trimestre (Doc. 13.1.3) e 4o trimestre (Doc. 13.1.4).
5) PLANILHA VI – DESPESAS/E/OU CUSTOS DE 2013
Alega que em rápida análise nos documentos ora juntados (Doc. 14), todos os
documentos elencados na Planilha VI se referem efetivamente à competência de
2014.
(xxxiii) Esclarece que alguns deles, referentes a pagamentos realizados no início de
janeiro/14 foram emitidos em novembro ou dezembro 2013, porém a data de
vencimento e o efetivo pagamento ocorreram em 2014, o que significa que sua
escrituração e dedução em 2014 estão completamente corretas.
(xxxiv) Entende que em relação às demais despesas a glosa é ainda mais absurda,
tendo em vista que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o
que significa que a alegação da fiscalização é completamente descabida.
IRRF – PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS SUPOSTAMENTE NÃO IDENTIFICADOS /
SEM CAUSA
Fl. 36634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
11
(xxxv) Alega que ainda que se possa questionar e desconsiderar a dedutibilidade
dos pagamentos realizados pela Impugnante em razão da apresentação, aos olhos
da fiscalização, de documentação incompleta (como faturas/invoices em língua
estrangeira), tal motivo por si só não é suficiente para a incidência cumulativa e
automaticamente do IRRF, o qual pressupõe a completa impossibilidade de
comprovação do beneficiário do pagamento ou falta de credibilidade da
finalidade/causa do pagamento, o que claramente não ocorre no caso concreto. E
que ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário não identificado ou sem
causa”, cabe à acusação demonstrar porque o pagamento questionado se
enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos devidamente escriturados,
identificados e sustentados por documentos com correspondência expressa aos
respectivos beneficiários e às respectivas causas subjacentes.
(xxxvi) Argumenta que os lançamentos a esse título carecem completamente de
fundamentação factual, tendo ocorrido em razão de uma análise deficiente da
documentação no curso da fiscalização, que levou a autoridade a uma percepção
equivocada da realidade, eis que a identificação do beneficiário e respectiva causa
dos pagamentos é de simples constatação a partir dos documentos e
esclarecimentos ora apresentados.
(xxxvii) Apresenta planilha com relação de todos os pagamentos listados no auto
de infração de IRRF (mantendo-se os itens na mesma ordem do auto de infração),
na qual são indicados os respectivos valores e beneficiários, bem como toda
documentação suporte referente a todos os pagamentos, tais quais notas fiscais
em português, invoices com contrato de câmbio, recibos de pagamento, etc. (Doc.
15) e respectivas traduções (Doc. 15.1).
(xxxviii) Afirma que através dos documentos apresentados é possível identificar
claramente os nomes dos beneficiários, bem como as causas dos pagamentos
questionados (como a prestação de serviços, aquisição de bens, pagamento de
condomínio, pelo que fica cabalmente comprovada a total falta de procedência do
lançamento efetuado a título de IRRF.
(xxxix) Aduz que ainda que as Invoices estejam redigidas em língua estrangeira, tal
documentação é de simples leitura e se afigura bastante para se constatar
facilmente a relação dos valores lançados com o beneficiário, bem como a causa
do pagamento, razão pela qual impõe-se o cancelamento da cobrança de IRRF. E
que o próprio contrato de câmbio, documento oficial redigido em língua inglesa,
consigna expressamente os valores lançados, bem como o beneficiário do
pagamento e a causa do pagamento (natureza do fato: serviços técnicos
profissionais).
(b) Ausência de demonstração pela autoridade lançadora da falta de identificação
do beneficiário ou causa do pagamento: nulidade do lançamento 66. Por fim,
alega que ainda que se questione os documentos acima mencionados, cabe à
autoridade lançadora justificar e fundamentar a não aceitação do beneficiário e
da causa indicados.
Fl. 36635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
12
(xl) Além disso alega que a cobrança da forma apresentada representa verdadeiro
bis in idem, em face da utilização dos mesmos argumentos utilizados para a
simples glosa de despesas. E que ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário
não identificado ou sem causa”, caberia à acusação demonstrar porque o
pagamento questionado se enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos
devidamente escriturados, identificados e sustentados por documentos com
correspondência expressa às respectivas causas subjacentes – o que
definitivamente não foi feito.
(xli) Entende que os pagamentos questionados e acusados como realizados a
“beneficiário não identificado ou sem causa” foram submetidos ao IRRF apenas de
forma reflexa, mecânica e automaticamente, por não terem sido considerados
aptos a serem deduzidos – o que não é fundamento suficiente para justificar a
incidência no IRRF nos termos pretendidos. E que no caso dos pagamentos ora em
questão, encontram-se todos devidamente suportados pelos documentos
constantes no Doc. 15.
(xlii) Afirma que ainda que se discuta a apresentação de documentos em língua
inglesa (o que deve ser dispensado, haja vista o extremo formalismo e
desnecessidade frente à clareza e intelegibilidade dos documentos apresentados,
mesmo em outra língua), é possível extrair do conjunto probatório apresentado
que os pagamentos em questão não são artificiais e, ao contrário, têm causa e
beneficiários identificados e idôneos, havendo inclusive, na maioria dos casos
acima mencionados, passado pela chancela de contratos de câmbio registrados
perante o Banco Central do Brasil.
(xliii) Alega também que a cobrança em referência parece que tem como propósito
único punir duplamente a Impugnante, sem sequer a prova de nenhuma
irregularidade.
(xliv) Cita decisão do CARF cuja conclusão entende que não poderia ser diferente,
haja vista que o objetivo do art. 61 da Lei no 8.981/95 (base legal do art. 674 do
RIR/99) não é alcançar casos de mera glosa de despesa (situação em que a própria
glosa é suficiente para reverter a suposta vantagem fiscal indevida), mas sim
outras situações de pagamentos notadamente fraudulentos/artificiais ou que não
gerariam direito à dedução para o pagador (por exemplo, por ser realizado por
pessoas jurídicas no lucro presumido, simples, etc.), mas que por não indicar a
causa (prestação de serviço, compra de mercadoria, doação, etc.), ou o
beneficiário, impedem que a autoridade fiscal identifique a correta tributação da
respectiva receita ao nível do beneficiário. E afirma que isso definitivamente não é
o que ocorre no caso concreto, no qual os beneficiários e respectivas causas dos
pagamentos estão adequadamente identificados(havendo inclusive casos de
remessas ao exterior sobre as quais foram retidos os tributos devidos), cabendo à
autoridade fiscal investigar se a respectiva receita foi corretamente oferecida a
tributação pelas outras partes.
Fl. 36636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
13
(xlv) Ademais, aduz que ainda que se mantenha a glosa das despesas, ao se
pretender aplicar o IRRF se estaria aplicando um verdadeiro bis in idem, cujo
caráter é notoriamente confiscatório, pois a mesma despesa deduzida/pagamento
realizado gerará um ônus equivalente a 69% (34% sobre a glosa e 35% de IRRF)!
(xlvi) Feitos esses esclarecimentos, resta inequívoca a improcedência do
lançamento do IRRF e o consequente cancelamento integral do auto de infração,
em razão da demonstração com documentos hábeis e idôneos, da falta de
fundamentação pela autoridade lançadora do motivo da desconsideração da
causa ou do beneficiário identificado ou, ainda, da impossibilidade de cumulação
com a glosa da dedutibilidade da despesa (bis in idem).
6. A Segunda Turma da DRJ em Curitiba/PR proferiu o acórdão no 06-68.464, sessão
de 19/12/2019, julgou a impugnação procedente em parte, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVA.
A dedução dos dispêndios realizados a título de custos e despesas operacionais
requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações e da
necessidade às atividades da empresa.
MEIOS DE PROVA. DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
DESPESAS COMPROVADAS. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
Quando o contribuinte apresenta notas fiscais relativas às despesas comprovando
que as mesmas se referem ao ano calendário em que foram apropriadas,
cancelam-se às respectivas glosas realizadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Na ausência de fatos ou indícios a ensejarem conclusões diversas, aplica-se ao
lançamento reflexo as mesmas conclusões .
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado por pessoas jurídicas e os recursos entregues a
Fl. 36637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
14
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
comprovada a operação ou a sua causa.
“BIS IN IDEM”. IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESA.
COMPATIBILIDADE.
O lançamento de glosa de despesa é compatível com o lançamento do IRRF
motivado pelo pagamento correspondente cuja causa não seja comprovada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REGRA GERAL.
Na ausência de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte

7. Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário em 27/01/2020,
reprisando as alegações efetuadas em impugnação, conforme trechos do recurso voluntário
abaixo:
II. SÍNTESE DA COBRANÇA
2. Trata-se de procedimento fiscal através do qual a autoridade fiscal glosou
custos e despesas operacionais deduzidas/aproveitadas pela Recorrente na
apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL referentes ao ano-calendário
2014, resultando na lavratura de dois autos de infração para cobrança,
respectivamente, de IRPJ e de CSLL de forma reflexa.
3. Além disso, a autoridade fiscal lavrou um terceiro auto de infração sobre
determinados pagamentos de despesas e/ou custos também glosados para fins de
apuração do IRPJ/CSLL, sob a fundamentação de terem sido realizados
supostamente a beneficiários não identificados ou sem causa, para a cobrança de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de 35% sobre o valor
reajustado desses pagamentos.
4. Importa destacar que em parte alguma do Termo de Verificação Fiscal houve
qualquer questionamento quanto ao montante, à natureza operacional e/ou
legitimidade do aproveitamento dos custos e despesas, considerando-se todas,
portanto, efetivas, reais, necessárias, usuais e normais para a atividade
desenvolvida pela Recorrente, de forma que as autuações se fundamentam
meramente na suposta falta, por diversos motivos alegados, de comprovação
(autos de IRPJ e CSLL) ou identificação do beneficiário/causa (auto de IRRF) dos
pagamentos realizados.
Fl. 36638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
15
5. Por fim, a autoridade fiscal tentou justificar a abrangência dos autos de
infração sobre todo o ano-calendário de 2014, sob o fundamento de se aplicar o
prazo decadencial previsto no art. 173, I do CTN.
6. A ora Recorrente impugnou tempestivamente o Auto de Infração, o qual foi
parcialmente mantido pela Delegacia de Julgamento, a qual reconheceu a
improcedência da glosa de determinadas despesas.
7. Ocorre que os fundamentos alegados para fundamentar a manutenção da glosa
referente às demais despesas, bem como a aplicação do IRRF não se sustentam,
conforme se provará na sequência, motivo pelo qual os autos devem ser
integralmente cancelados.
III. DECADÊNCIA
8. Em sede preliminar, primeira questão a se destacar é que parte dos três autos
de infração, referente aos custos e despesas incorridos/pagos no período entre 01
de janeiro de 2014 e 30 de junho de 2014, deve ser cancelada de plano, eis que os
respectivos custos e despesas competem a período alcançado pela decadência,
nos termos do art. 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência dos autos de infração
ocorreu em 01.07.2019, perfazendo, pois, integralmente o prazo de 5 (cinco) anos
a contar da ocorrência do fato gerador.
9. Nesse sentido, apesar de a autoridade lançadora alegar o cômputo e aplicação
do prazo decadencial com fundamento no art. 173, I do CTN, tal entendimento se
afigura incorreto, uma vez que as despesas contestadas, que deram origem às
cobranças em questão, estão todas devidamente escrituradas e informadas em
suas declarações contábeis e fiscais (em especial a ECD e ECF, das quais, inclusive,
a autoridade lançadora extraiu os dados para proceder com a lavratura dos autos
de infração), o que significa que os créditos tributários foram constituídos,
permitindo – como de fato ocorreu – sua cobrança a partir desse momento.
10. Assim, não procede a alegação do Termo de Verificação Fiscal, mantida pelo
Acórdão, de que o prazo decadencial devesse ser contado nos termos do art. 173, I
do CTN, com base no argumento de que os débitos não estariam declarados ou
não teria havido qualquer recolhimento – o que, como se viu, é uma inverdade.
11. Com efeito, as despesas questionadas são elementos formadores da base
tributável dos fatos geradores trimestrais do ano calendário de 2014, os quais
foram devidamente informados nas declarações aplicáveis – o que não é
questionado pelas autoridades lançadoras.
12. Ora, se a despesa é elemento que compõe a base de cálculo, critério
quantitativo de um determinado fato imponível, o prazo decadencial para que a
autoridade fiscal efetue o lançamento fundado na glosa de tal despesa deverá ser
contado em função desse fato imponível, de tal forma que o dies a quo será
inexoravelmente a data do fato imponível, nos termos do art. 150, §4o do CTN, o
que significa que as despesas incorridas e declaradas até a competência de
30.06.2014 estão decaídas.
Fl. 36639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
16
13. Em outras palavras, decorrido o prazo decadencial nos termos do art. 150, §4,
extingue-se o direito de a autoridade fiscal revisar e alterar o resultado da pessoa
jurídica devidamente apurado e declarado em suas declarações. Cita o Acórdão no
9101-003.692 – Conselheiro Relator Demetrius Nichele Macei, sessão de 07 de
agosto de 2018.
14. Tal entendimento está, aliás, em consonância com aquele formado pelo STJ,
consubstanciado na Súmula no 555, ocasião em que se estabeleceu de forma
vinculativa que em matéria de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
(situação do IRPJ/CSLL/IRRF) “quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário contasse
exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN”, o que significa, a contrário sensu,
que se houver a declaração do débito, permanece aplicável a cômputo do prazo de
decadência nos termos do art. 150, §4', segundo o qual: (...).
15. Ora, o racional por trás da orientação firmada pelo STJ é o fato de que
havendo a declaração do débito, o fisco já dispõe de todas as informações
necessárias para dar início aos procedimentos para realizar o lançamento. Assim,
caso não o faça no prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador, sua
inércia levará à irremediável decadência do direito de lançar, exceto se comprovar
a existência de dolo, fraude ou simulação, o que não houve no caso em referência.
16. Especificamente no caso do lucro real trimestral, sistemática então aplicada na
apuração da Recorrente, o CARF já consignou que a data de início da contagem do
prazo de decadência se inicia no último dia de cada trimestre (e não apenas no
encerramento do ano fiscal, conforme pretendeu o auto de infração). Acórdão no
1402-003.863 – Conselheiro Relatora Edeli Pereira Bessa Relator, sessão de 16 de
abril de 2019).
17. Não assiste, pois, razão qualquer à alegação levantada pelo Termo de
Verificação Fiscal com vistas a computar o prazo de decadência com base no art.
173, I do CTN.
18. Assim, requer-se o imediato cancelamento de todas as cobranças, em matéria
de IRPJ/CSLL/IRRF, relacionadas a custos e despesas incorridos nas competências
de 01.01.2014 a 30.06.2014.
IV. IRPJ/CSLL
19. Conforme atrás mencionado, as glosas que levaram à lavratura dos autos de
IRPJ e CSLL em nenhum momento questionaram a natureza operacional das
despesas aproveitadas, tampouco se eram efetivas, reais, necessárias, usuais e
normais para a atividade desenvolvida pela Recorrente.
20. Com efeito, os motivos alegados para a desconsideração das despesas foram
pontuais, decorrentes de questões relacionadas à sua comprovação, que ao ver da
autoridade fiscalizadora teria sido insuficiente, em razão, por exemplo da suposta
falta de apresentação de traduções juramentadas, duplicidades, notas fiscais com
valores distintos dos escriturados, etc.
Fl. 36640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
17
21. Ocorre que os motivos alegados para considerar as despesas não
comprovadas não prosperam, conforme se demonstrará na sequência.
IV. A. DOCUMENTOS EM INGLÊS
22. Primeiramente, em relação aos documentos apresentados em língua inglesa
supostamente sem as respectivas traduções juramentadas, a Recorrente vem
esclarecer que em nenhum caso tal alegação procede.
23. Com efeito, em 30 de julho de 2019 (um dia antes do encerramento do prazo)
a Recorrente protocolou a impugnação juntando todos os documentos
comprobatórios das despesas glosadas, dentre os quais alguns (na maioria
simples invoices) redigidos em língua inglesa, porém acompanhados de suas
respectivas traduções livres.
24. Nesse sentido, cabe esclarecer que a Recorrente adotou tal postura (protocolar
as traduções livres) para evitar a perda de prazo com a espera da emissão das
traduções juramentadas, bem como discussões acerca da possibilidade de juntada
de documentos após o encerramento do prazo de impugnação.
25. Os documentos juntados por si só já seriam suficientes para comprovar a
legitimidade e adequação das deduções, por uma série de motivos já elencados na
impugnação, como os princípios do informalismo, verdade material, a
simplicidade dos documentos apresentados (que podem ser compreendidos pelas
autoridades fiscais e, portanto, já deveriam ser aceitos), etc.
26. Não obstante, por acaso as traduções juramentadas foram disponibilizadas
pelo tradutor no dia seguinte. Assim a Recorrente realizou protocolo
complementar de TODAS AS TRADUÇÕES JURAMENTADAS necessárias (conforme
petição em fls. 9.690 e demais documentos nas fls. seguintes) tempestivamente
em 31 de julho de 2019.
27. Ocorre que ao analisar a documentação comprobatória apresentada o
acórdão manteve a alegação de que a Recorrente teria apresentado documentos
em língua inglesa sem a devida tradução.
28. Trata-se de manifesto equívoco, levando-se a crer que os documentos
protocolados tempestivamente em 31 de julho de 2019 não foram analisados.
29. Dessa forma, as glosas mantidas por esta razão devem ser canceladas.
30. Feito esse introito, passa-se à análise específica de cada glosa mantida.
IV.B. ITEM 1) PLANILHA II – OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS
31. Em relação às despesas listadas na Planilha II (Outras Despesas Financeiras),
trata-se de lançamentos relativos a juros/variação cambial relacionados a
empréstimos em moeda estrangeira.
32. A autoridade fiscal, no entanto, desconsiderou a documentação apresentada
alegando que as planilhas e documentos apresentados estariam redigidos em
Fl. 36641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
18
idioma estrangeiro/inglês, sem assinatura e não estariam devidamente indicados
e conciliados, nos seguintes termos:
94. Ciente deste requisito legal, a impugnante informou na impugnação que
requereu a tradução juramentada para português para juntar aos autos tão
logo fosse possível, apresentando somente traduções livres. Assim, ao
contrário do alegado pelo contribuinte, os documentos apresentados na
impugnação como “Doc.5” (fls.7526/7612) não condizem com tradução
juramentada. Além disso, verifica-se que o impugnante apresentou as
mesmas planilhas apresentadas anteriormente à fiscalização e documentos
em português relativo aos supostos empréstimos concedidos sem
assinaturas e ainda sem o cuidado de relacionar ou anexar junto os
documentos em inglês que se queria provar, deixando, dessa forma, a cargo
do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos.
95. Nesse sentido, o impugnante não logrou provar as despesas financeiras
constantes da planilha II, o que implica manter a glosa de tais despesas
realizada pela fiscalização.
33. Ocorre que tais alegações não procedem.
34. Primeiramente, a Recorrente vem esclarecer que ao apresentar o Doc. 05 da
impugnação de fato apresentou apenas documentos na versão word e com
tradução livre. No entanto, conforme atrás mencionado, em 31 de julho de 2019
apresentou petição complementar, onde constam os documentos originais
assinados devidamente traduzidos e juramentados.
35. Nesse sentido, veja-se o documento abaixo emitido pela sua controladora
Modec Inc. em 15 de outubro de 2013 (cujos juros foram incorridos ao longo de
2014), em que consigna o montante de juros devido por conta do empréstimo no
valor de USD 8.000.000,00.
36. Tal documento, apesar de ter sido juntado sem assinatura no Doc. 05 da
impugnação, foi novamente juntado tempestivamente no protocolo da petição
complementar, onde consta devidamente assinado, como se verifica na
reprodução abaixo da fl. 9.694. A respectiva tradução juramentada, por sua vez,
consta nas fls. 9.691 a 9.693.
37. As cópias assinadas dos demais instrumentos e respectivas traduções
juramentadas podem ser analisadas nas fls. 9.694 e seguintes do processo.
38. Assim, não assiste razão ao Acórdão ao alegar que não foram juntadas as
cópias juramentadas, muito menos que os contratos estariam sem assinatura.
39. Dito isso, não procede igualmente a alegação de que a Recorrente teria
apresentados os documentos aleatoriamente, “sem o cuidado de relacionar” e
“deixando a cargo do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos”.
40. Com efeito, conforme se verifica no Doc. 05 da impugnação, a Recorrente teve
o cuidado de apresentar, além da planilha gerencial com o controle e composição
Fl. 36642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
19
dos juros e despesas financeiras incorridos, arquivo word com indicação detalhada
do procedimento contábil adotado para controle e composição das despesas
financeiras, destacando com reprodução (prints) da ECD os lançamentos em sua
escrituração, números de referências dos respectivos documentos de empréstimo,
etc.
41. Todas essas explicações também foram devidamente detalhadas no corpo da
própria impugnação.
42. Ora, de certo trata-se de procedimento complexo, porém todas as informações
e detalhamento da mecânica das contas e despesas em questão foram
devidamente apresentados pela Recorrente.
43. Desta forma, a autoridade julgadora não pode manter a glosa sob
fundamentação abstrata de que os documentos não foram apresentados, quando
na verdade toda a documentação pertinente foi devidamente apresentada com os
devidos esclarecimentos, porém o que ocorreu foi que a autoridade julgadora não
foi capaz de analisá-la e interpretá-la adequadamente.
44. A manutenção da glosa sem a devida apreciação dos documentos quando esse
foram comprovadamente apresentados com os esclarecimentos pertinentes é
verdadeira causa de nulidade.
45. Assim, em reconhecimento do volume e complexidade das contas e
documentação apresentada, caso os esclarecimentos acima ainda assim não
sejam suficientes para a correta apreciação da situação, a única solução que se
impõem é a baixa em diligência do processo em epígrafe para que os valores em
questão sejam detalhadamente analisados e aferidos. Nesse sentido, a Recorrente
coloca-se à disposição para a prestação de esclarecimentos adicionais no curso da
diligência.
V. PLANILHA III – OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS
46. Com relação às despesas listadas nessa planilha, os motivos da
desconsideração foram os seguintes.
Apresentação de notas fiscais com valores menores do que os escriturados na ECD
47. Com relação a tal rubrica, existes dois pontos de questionamento, a saber:
i. Notas emitidas pela Apoio I Inspeção Ltda., Hojuara As – Built 3D Ltda. e Nova
Prestech Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos:
O Acórdão reconhece que os valores deduzidos estão corretos, porém alega que
eles dizem respeito a serviços prestados no ano calendário de 2013.
Assim, apesar de as respectivas notais fiscais terem sido emitidas e terem
vencimento em 2014, o Acórdão alega que a apropriação da despesa deveria ter
sido em 2013 e não em 2014, como feito pela Recorrente.
ii. Notas emitidas pela C&T Aduaneiros Ltda.:
Fl. 36643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
20
O Acórdão alega que a Recorrente aproveitou como despesa gastos que deveriam
ter sido ativados.
Além disso, alega-se que os valores informados na ECD não correspondem ao
somatório constante dos documentos apresentados (nota fatura e nota fiscal de
prestação de serviço).
48. Com relação a primeiro ponto, as glosas relativas às Notas Fiscais emitidas
pela Apoio I Inspeção Ltda. não procedem.
49. De fato, tais notas se referem a serviços prestados ao longo de 2013, tal qual
mencionado no campo de descrição do serviço.
50. No entanto, conforme consignado no mesmo campo, trata-se de serviços
(exames técnicos) sujeitos a medição. Dessa forma, no momento da prestação do
serviço a Recorrente, na qualidade de contratante, não tem condições de saber o
valor da despesa, pois ainda não sabe o volume do serviço prestado, o que
somente é fixado no momento em que é emitida a nota fiscal, após a emissão do
boletim de medição. E nesse sentido, todas as notas emitidas por esse prestador o
foram em 2014, o que justifica a apropriação das despesas apenas nesse período.
51. Tal procedimento está totalmente de acordo com as normas contábeis
vigentes à época, as quais estabelecem que uma despesa somente deve ser
reconhecida e apropriada no momento em que há segurança do seu valor, o que
foi exatamente o procedimento adotado pela Recorrente. Nesse sentido, veja-se o
seguinte trecho 15 do CPC 00 (R1) - Estrutura Conceitual para Elaboração e
Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro:
Reconhecimento de despesas - 4.49. As despesas devem ser reconhecidas na
demonstração do resultado quando resultarem em decréscimo nos benefícios
econômicos futuros, relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de
um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade.
52. Ora, até o momento da emissão da nota fiscal, a Recorrente sequer tem uma
estimativa confiável do valor dos serviços prestador, o que ocorre apenas no
momento em que a nota fiscal é emitida e lhe é entregue.
53. Acresce que as datas de vencimento do pagamento dos serviços também são
em 2014, podendo-se dizer que ainda que possa haver um passivo (obrigação)
referente a uma prestação de serviço (sem valor estimável) em 2013, a
competência da despesa será sempre 2014.
54. Em face do exposto, não há dúvidas de que as glosas referentes às notas
fiscais emitidas pela Apoio I Inspeção Ltda. devem ser canceladas.
55. Com relação às notas emitidas pela Hojuara As – Built 3D Ltda. (emitida em
17.05.13) e Nova Prestech Manutenção e Locação de Equipamentos e Veículos
(17.12.13), de fato forma emitidas em 2013. Assim, apesar de terem sido pagas
efetivamente em 2014, a Recorrente reconhece o equívoco.
Fl. 36644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
21
56. Os questionamentos relacionados às notas emitidas pela C&T Aduaneiros Ltda.
tampouco procedem. Primeiramente, conforme já esclarecido na impugnação não
há divergência entre os valores constantes nas ECD e nos documentos
apresentados.
57. Nesse sentido, vale esclarecer que primeiramente que C&T Aduaneiros Ltda.
presta serviços de desembaraço aduaneiro de peças e equipamentos utilizados
pela Recorrente no desenvolvimento de suas atividades de prestação de serviços.
58. Assim, ao realizar determinadas importação, a Recorrente realiza um
adiantamento à C&T Aduaneiros Ltda. referente aos valores a serem por ela
desembolsados com tributos, despesas aduaneiras e o próprio valor do serviço da
C&T Aduaneiros Ltda.
59. Esse montante total é lançado como Adiantamento na conta 1.1.03.03.006.
60. Posteriormente, quando o serviço é finalizado, a Recorrente decompõe esse
lançamento em quatro lançamentos correspondentes a (i) valor do serviço da C&T;
(ii) despesas com importação; (iii) Pis; e (iv) Cofins.
61. A mecânica desses lançamentos está devidamente indicada e demonstrada no
Doc. 06 juntado na impugnação. Não obstante, demonstrando seu espírito de
cooperação, a Recorrente vem juntar nesse momento novo documento com a
referida mecânica e conciliação (Doc. 03).
62. Cabe esclarecer que os valores indicados no auto de infração correspondem
especificamente aos montantes referentes a despesas com importação (indicadas
no item “ii” acima).
63. Analisando como exemplo a Fatura/Nota 13212, os valores envolvidos são os
seguintes: - Valor informado no auto de infração: R$ 153.774,51 (...).
64. A conciliação dos das demais notas fiscais consta nos Doc. 03 acima referido,
bem como Doc. 06 juntado na impugnação.
65. Conforme se verifica, não há qualquer inconsistência nos valores lançados.
66. No mais, a Recorrente vem esclarecer que novamente tais notas apesar de
mencionarem a realização de serviços no mês de dezembro de 2013, tais serviços
foram finalizados, com a emissão das respectivas notas fiscais, apenas em 2014,
razão pela qual fica justificada sua apropriação nesse ano.
67. Por fim, cabe esclarecer que as despesas aduaneiras, tais quais serviços de
armazenagem, taxa aduaneiras etc., a Recorrente entende que tais parcelas não
devem incorporar o custo dos equipamentos e peças importadas, tendo em vista
que tais bens são gastos relacionados à prestação de seus serviços. Ademais, a
nomenclatura (custos) utilizada no lançamento, por si só, não tem o condam de
restringir a dedutibilidade dessas despesas.
68. Desta forma, resta concluir que não há divergência ou dedução incorreta de
lançamento algum.
Fl. 36645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
22
Lançamento em duplicidade à conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros Serviços
Prestados por Pessoa)
69. O Acórdão esclarece que tais valores não compuseram a glosa. A Recorrente
está de acordo.
Apresentação de notas referentes ao ano-calendário 2015
70. O Acórdão reconheceu a improcedência da glosa. A Recorrente está de
acordo.
Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução
71. Com relação a essa glosa, a Recorrente vem reforçar que as traduções
juramentadas foram efetivamente apresentadas, mediante petição complementar
protocolada em 31 de julho de 2019.
72. Os valores glosados foram os seguintes:

73. A invoice 14-20443 e respectiva tradução juramentada consta às fls. 9.975 e
9.971 a 9.973 respectivamente, enquanto a invoice 14-20528 consta às fls. 9.980 e
9.976 a 9.978.
74. Importa destacar que as invoice e traduções livres também foram juntadas no
Doc. 09 da impugnação, junto, inclusive com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica de
Serviço tomado do exterior (...).
75. Assim, como a única justificativa apresentada para manutenção da glosa foi a
suposta falta de apresentação das traduções juramentadas, impõem-se seu
imediato cancelamento.
Valor lançado em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.07.01.04 (Outros
Serviços Prestados por Pessoa)
76. O Acórdão reconheceu a improcedência da glosa. A Recorrente está de acordo.
VI. PLANILHA V – CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
77. Com relação às despesas listadas nessa planilha, os motivos da
desconsideração foram os seguintes.
Valores lançados em duplicidade na conta contábil no 3.01.01.03.01.03. (Custo dos
Serviços Prestados)
78. A fiscalização alegou que as despesas abaixo foram lançadas em duplicidade
na conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados), muito embora tenha
sido reconhecida sua comprovação:
79. Tal alegação, no entanto, não procede, pois os valores supostamente lançados
em duplicidade foram estornados, conforme se pode verificar nos lançamentos na
Fl. 36646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
23
conta 3.01.01.03.01.03 (Custo dos Serviços Prestados) constantes no Doc. 10 da
impugnação.
80. O Acórdão identificou e reconheceu o estorno do lançamento no montante de
R$ 449.800,00, determinando o cancelamento da glosa.
81. Com relação aos demais lançamentos, a Recorrente informa que não há
duplicidade, tendo tal glosa sido realizada por equívoco. Nesse sentido, a
Recorrente as notas fiscais emitidas pela Medical Access System Ltda. são
lançadas/escrituradas de forma rateada, para fins de controles gerenciais
internos, em razão do navio/projeto em que o serviço é prestado.
82. Assim, por exemplo, a nota 1141, no valor total de R$ 315.036,07 gerou os
seguintes lançamentos (...).
83. A composição dos lançamentos e escrituração (planilha e lançamentos na ECD)
correspondentes a todas as Notas Fiscais emitidas pela Medical Access System
Ltda. constam no Doc. 04.
84. A autoridade final, no entanto, por algum motivo não explicado (talvez pela
proximidade dos valores lançados acima) acusou a Recorrente de duplicidade –
por exemplo do lançamento do acima destacada no valor de R$ 89.301,840.
Ocorre que tal acusação não faz sentido.
85. Tal acusação carece de prova, o que implica em sua nulidade, eis que ao deixar
de apontar exatamente a suposta duplicidade, a própria Recorrente fica
impossibilitada de se defender.
86. Em face disso, requer-se o cancelamento das glosas apontadas, por falta de
adequada fundamentação e demonstração da duplicidade alegada.
87. Caso contrário, impõem-se a baixa em diligência para que se verifique se a
acusação da autoridade lançadora está correta, tendo em vista que a Recorrente
não dispõe de meios de fazer prova negativa para provar a ausência de
duplicidade.
Documentos apresentados em idioma estrangeiro sem tradução 88. Mais uma
vez, a fiscalização desconsiderou diversas notas fiscais apenas pelo fato de
estarem redigidas em idioma inglês. Os documentos em questão foram os
seguintes (tela extraída do termo de verificação fiscal):
Fl. 36647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
24

89. Primeiramente, cumpre destacar que os lançamentos referentes às invoices
no 13-21021 e 13-21022 acima indicados nos valores respectivamente de R$
309.338,50 e R$ 484.692,87 estão manifestamente em duplicidade, conforme
apontado na Impugnação, porém a fiscalização sequer analisou esse ponto.
90. Com efeito, conforme esclarecido na impugnação, tais lançamentos foram
realizados em duplicidade, porém os respectivos valores em duplicidade foram
estornados, conforme lançamentos também abaixo, nas contas 3.01.01.03.01.03
e 2.01.01.03.04 (indicados no doc. Doc. 12 da impugnação)(..)
91. Em face disso, tais glosas em duplicidade devem ser canceladas de pronto.
92. No mais, a Recorrente vem reiterar que as traduções juramentadas foram
efetivamente apresentadas, mediante petição complementar protocolada em 31
de julho de 2019 (além de terem sido apresentadas traduções livres no Doc. 11 da
impugnação).
93. Tais documentos com as respectivas traduções juramentadas constam às fls.
9.872 a 9.990 do processo. Abaixo, para fins de facilitar a análise, foram
relacionadas exatamente as fls. de cada invoice e respectiva tradução (...)
94. As invoices originais em inglês estão também ajuntadas no Doc. 11 da
impugnação, junto com demais documentos relacionados à operação/pagamento,
tais quais notas fiscais eletrônicas de importação de serviços, contratos de
câmbio, etc.
95. Em relação à organização dos documentos apresentados, cabe esclarecer que
em algumas ocasiões, foi fechado contrato de câmbio para remessa de valores
correspondentes a mais de uma Invoice, bem como os valores pagos a título de
markup fee/taxa de administração (que estão devidamente identificados na
invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
Fl. 36648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
25
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Abaixo segue a relação das
Invoices e os respectivos contratos de câmbio (...)
96. Importa esclarecer que o valor informado nas invoices por óbvio estão em
dólar. Dessa forma, naturalmente os valores indicados no auto em reais e
deduzidos somente podem ser conciliados por meio do número da Invoice/Nota
Fiscal indicado no lançamento. Em alguns casos, os valores em reais estão
anotados à mão no corpo das invoices.
97. Por fim, apenas a título complementar, a Recorrente esclarece que ao
apresentar a impugnação foram relacionados e juntados os contratos de câmbio
referente a cada uma das invoices, demonstrando-se (apesar de não haver
questionamento nesse sentido) a efetividade dos pagamentos.
98. Dessa forma, como a única justificativa apresentada para manutenção da
glosa acima foi a suposta falta de apresentação das traduções juramentadas, fica
comprovada a legitimidade das despesas elencadas nesse capítulo, razão pela
qual as glosas em questão devem ser integralmente canceladas.
99. De todo modo, tendo em vista o volume e complexidade da documentação
apresentada, inclusive em razão de os documentos estarem em moeda
estrangeira e o lançamento das deduções/glosas em reais, bem como em
demonstração de sua boa fé, a Recorrente vem solicitar a baixa em diligência para
demonstração da conversão e composição dos valores, caso se faça necessário.
Apresentação de documentos incompletos, sem Boletim de Medição 100. Com
relação a essa rubrica, o Termo de Verificação Fiscal alega que os custos
relacionados não teriam sido comprovados adequadamente, pois os boletins de
medição que indicariam os serviços que foram efetivamente prestados e o
período em que foram realizados não foram apresentados. As despesas
questionadas são as seguintes (...)
101. Muito embora discorde da exigência (a nota fiscal apresentada já é suficiente
para comprovar a dedutibilidade da despesa), a Recorrente diligenciou
novamente 30 junto a seus fornecedores e conseguiu obter cópia dos boletins de
medição (constando a quantidade de diárias, valores, etc.) os quais são ora
apresentados com os respectivos recibos (Doc. 05) com vistas a sanar quaisquer
pendências.
102. Nesse sentido, a Recorrente esclarece que o cruzamento das informações
pode ser realizado através das seguintes informações constantes nos recibos de
locação: (i) o número do recibo (por ex.: 00911.14), que corresponde exatamente
ao número informado no lançamento acima transcrito apontado no termo de
verificação fiscal; (ii) no número do boletim de medição (Ex.: BM 3578-1 e 3578-
2), além, evidentemente, (iii) dos respectivos valores e datas.
103. Com relação à Nota Fiscal/Recibo no 00911.14, a Recorrente informa que o
valor nela informado e deduzido foi composto por 2 (dois) boletins de medição, a
saber: BM 3871-1 e 3578-2, conforme acima destacado.
Fl. 36649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
26
104. Já o valor da Nota Fiscal/Recibo no 00969-14, de R$ 148.262,30 é composto
por diversos boletins de medição, os quais estão devidamente consignados no
corpo do recibo. Apesar de todos os esforços, porém, a Recorrente não logrou
obter junto a seu fornecedor todos os boletins de medição, restando pendentes
alguns boletins. Veja-se abaixo a composição dos valores (...)
105. Deste modo, do valor total consignado na nota fiscal/recibo, foi possível
compor e comprovar com os boletins de medição apenas o montante de R$
141.844,02.
106. Em face disso, em razão da verossimilhança e todo o conjunto probatório
apresentado, a Recorrente requer seja reconhecida integralmente a
dedutibilidade das despesas em questão. Caso não seja possível, que seja 32
mantida a glosa exclusivamente da parcela não conciliada com o respetivo
boletim e medição.
VII. FALTA DE APREENTAÇÃO NOTAS FISCAIS RELACIONADAS ÀS DESPESAS
ELENCADAS NAS SEGUINTES PLANILHAS:
107. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Recorrente teria deixado de
apresentar os documentos referentes aos custos e despesas elencados nas
planilhas I a V anexa ao termo (...)
108. Em atenção ao questionamento apresentado, a Recorrente apresentou com
a impugnação os comprovantes referentes aos custos e despesas apontados nas
planilhas acima mencionados. Tais documentos constam nos Doc. 13.1, Doc.
13.1.1, Doc. 13.1.2, Doc. 13.1.3 e Doc. 13.1.4 da Impugnação.
109. Não obstante, conforme o acórdão não menciona essa glosa (nem para
manter nem para cancelar a glosa), pelo que se conclui que não houve apreciação
dessa parte.
110. Em razão disso, faz-se necessário que tal glosa seja integralmente cancelada
ou ao menos este trecho seja devolvido à autoridade julgadora para que faça a 33
análise adequada dos documentos acima referidos apresentados junto com a
impugnação.
111. De todo modo, a Recorrente vem novamente esclarecer (informação já
apresentada na impugnação), para fins de facilitar a análise dos documentos, que
todos os custos e despesas elencados nas 5 planilhas acima foram consolidados
em uma única planilha (Doc. 13.1 da impugnação), onde foram segregados em
abas de acordo com os trimestres aos quais dizem respeito. Nesta planilha é
possível consultar a data, valor, descrição e número de sequência da despesa, que
corresponde à ordem do respectivo documento suporte, conforme se vê abaixo
(...)
112. Os documentos de suporte de tais gastos, por sua vez, foram organizados
também por trimestre da seguinte forma: 1' trimestre (Doc. 13.1.1 impugnação),
Fl. 36650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
27
2' trimestre (Doc. 13.1.2 impugnação), 3' trimestre (Doc. 13.1.3 impugnação) e 4'
trimestre (Doc. 13.1.4 impugnação).
VIII. PLANILHA VI – DESPESAS/E/OU CUSTOS DE 2013
113. Por fim, última glosa apontada diz respeito a suposta apropriação de
despesas em período equivocado: a saber, a fiscalização alega que despesas
incorridas em 2013 foram deduzidas no ano de 2014.
114. Importa destacar que a autoridade fiscalizadora reconheceu que as despesas
foram comprovadas, tendo discordado única e exclusivamente do período de
apropriação.
115. Tal alegação, contudo. Não procede.
116. Com efeito, conforme se pode verificar em rápida análise nos documentos
juntados na impugnação cfr. (Doc. 14 da impugnação), todos os documentos
elencados na Planilha VI se referem efetivamente à competência de 2014.
117. Nesse sentido, vale esclarecer que alguns deles, referentes a pagamentos
realizados no início de janeiro/14 foram emitidos em novembro ou dezembro
2013, porém a data de vencimento e o efetivo pagamento ocorreram em 2014, o
que significa que sua escrituração e dedução em 2014 estão completamente
corretas.
118. Em relação às demais despesas, a glosa é ainda mais absurda, tendo em vista
que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o que significa
que a alegação da fiscalização é completamente descabida. Nesse sentido, veja-se
a nota fiscal no 203 emitida pela Airmarine Engenharia de Serviços Ltda., em
07.01.14, no valor de R$ 1.302.928,08.
119. Em face do exposto, resta inegável a necessidade de completo cancelamento
das glosas em questão.
IX. IRRF – PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS SUPOSTAMENTE NÃO IDENTIFICADOS /
SEM CAUSA 120. Com relação aos pagamentos realizados a beneficiários
supostamente “não identificados ou sem causa”, a autoridade lançadora justificou
a autuação de forma vaga, com base na mera alegação(sem a devida
comprovação, diga-se!) de que os beneficiários ou causa dos pagamentos não
estariam devidamente identificados.
121. Em sua Impugnação a Recorrente apresentou documentação relativa a
TODOS os pagamentos realizados, demonstrando, portanto, seus beneficiários e
suas respectivas causas. Tais documentos constam nos Doc. 15 da Impugnação,
bem como Doc. 15.1 (tradução livre dos documentos redigidos em inglês). A
tradução 36 (...)
juramentada foi juntada no dia seguinte (após disponibilização pelo tradutor), no
último dia do prazo, conforme atrás mencionado.
Fl. 36651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
28
122. Como não poderia deixar de ser, após a impugnação, a Delegacia de
Julgamento reconheceu expressamente que os beneficiários dos pagamentos
estavam sim devidamente identificados (conforme se verifica no trecho abaixo do
Acórdão).
No entanto, apesar da clareza da documentação apresentada, a cobrança foi
mantida sob o fundamento (agora único) segundo o qual “persiste dúvida sobre a
natureza” do pagamento, justificando ainda que a Recorrente “não logrou êxito
em comprovar e justificar a realização dos pagamentos”.
123. Ora, conforme se demonstrará na sequência, as alegações e justificativas
apresentadas no Acórdão para manutenção da cobrança são totalmente
impertinentes.
124. Primeiramente, a alegação de que a Recorrente não teria conseguido
“comprovar e justificar a realização dos pagamentos” além de inverídica não pode
ser aceita, sob pena de se configurar uma alteração de fundamentação.
125. Com efeito, a fundamentação original para cobrança do IRRF foi
exclusivamente a ausência de identificação (i) do beneficiário e/ou (ii) da causa
dos pagamentos.
Em nenhum momento, portanto, se questionou a efetividade dos pagamentos
realizados, conforme a Recorrente bem consignou no parágrafo 6 da impugnação.
Veja-se:
6. Importa destacar que em parte alguma do Termo de Verificação Fiscal houve
qualquer questionamento quanto ao montante, à natureza operacional e/ou
legitimidade do aproveitamento dos custos e despesas, considerando-se todas,
portanto, efetivas, reais, necessárias, usuais e normais para a atividade
desenvolvida pela Impugnante, de forma que as autuações se fundamentam
meramente na suposta falta, por diversos motivos alegados, de comprovação
(autos de IRPJ e CSLL) ou identificação do beneficiário/causa (auto de IRRF) dos
pagamentos realizados. (grifos)
126. Tal fato pode ser constatado ao reler o auto de infração.
127. Acresce que a própria autoridade lançadora se recusou a analisar e juntar
nos autos processo os extratos bancários referentes ao período autuado, de
forma que questionar a esta altura a efetividade do pagamento se afigura no
mínimo contraditório. Tal fato foi expressamente apontado também na própria
impugnação (parágrafos 21 e 22), conforme trecho a seguir (...).
128. Soa, portanto, desonesto (além de ser incabível, por configurar uma
alteração de fundamentação da autuação) suscitar a suposta falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos, quando a própria autoridade
lançadora sequer analisou e dispensou sem justificativa alguma os meios de prova
apresentados.
Fl. 36652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
29
129. Quanto à alegação de que “persiste a dúvida sobre a natureza do rendimento
vinculado ao referido pagamento”, tampouco esse argumento faz sentido, eis que
é inteiramente possível identificar a natureza (e, portanto, a causa) dos referidos
pagamentos a partir dos documentos apresentados nos Doc. 15 e 15.1 da
Impugnação (bem como traduções juramentadas posteriormente juntadas).
130. Nesse sentido, destaque-se que os pagamentos questionados são
completamente razoáveis e compatíveis com a natureza e porte das atividades
desenvolvidas pela Recorrente, não havendo que se falar de qualquer indício de
artificialidade ou inidoneidade capaz de retirar a presunção de validade de suas
naturezas e causas.
131. Assim, ao contrário do que sustenta o Acórdão, ao questionar a natureza e
causa dos referidos pagamentos, cabe à autoridade fiscal, e não à Recorrente,
comprovar e justificar um a um o motivo pelo qual algum pagamento deve ser
considerado sem causa e submetido ao IRRF nos termos do art. 51 da Lei no
8.981/95.
132. Do contrário, a cobrança da forma apresentada representa verdadeiro bis in
idem, em face da utilização dos mesmos argumentos utilizados para a simples
glosa de despesas.
133. Ao alegar um suposto pagamento a “beneficiário não identificado ou sem
causa”, cabe à acusação demonstrar porque o pagamento questionado se
enquadraria nesta situação, uma vez que estão todos devidamente escriturados,
identificados e sustentados por documentos com correspondência expressa às
respectivas causas subjacentes.
134. Ora, o que se percebe, portanto, é que os pagamentos questionados e
acusados como realizados a “beneficiário não identificado ou sem causa” foram
submetidos ao IRRF apenas de forma reflexa, mecânica e automaticamente, por
não terem sido considerados aptos a serem deduzidos – o que não é fundamento
suficiente para justificar a incidência no IRRF nos termos pretendidos.
135. Com efeito, determinada despesa pode ser glosada por diversos motivos
(não ser considerada efetivamente incorrida, necessária, normal e usual, etc.),
porém é possível que sua causa e beneficiário sejam adequadamente
determinadas e identificados, o que não ensejaria a cobrança do IRRF sob a forma
pretendida.
136. A cobrança em referência parece que tem como propósito único punir
duplamente a Recorrente, sem sequer a prova de nenhuma irregularidade.
137. Não há no auto de infração nenhum fundamento para manter a cobrança do
IRRF por suposta ausência de identificação dos beneficiários ou causa dos
pagamentos.
138. Repita-se, a simples glosa de despesa não é fundamento para justificar a
cobrança reflexa e automática do IRRF.
Fl. 36653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
30
139. Ao contrário, é preciso que se demonstre no caso concreto a ocorrência de
pelo menos um dos requisitos (beneficiário não identificado ou ausência de causa)
previstos na norma para que os pagamentos sejam considerados artificiais e
sujeitos à incidência do IRRF.
140. E é nesse sentido que tem decidido o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), o qual já reconheceu em diversas ocasiões que o IRRF não é
decorrência lógica e automática da glosa de despesa e, principalmente que CABE
AO FISCO O ÔNUS DE PROVAR A FALTA DE CAUSA OU BENEFICIÁRIO.
141. A conclusão não poderia ser diferente, haja vista que o objetivo do art. 61 da
Lei no 8.981/95 (base legal do art. 674 do RIR/99) não é alcançar casos de mera
glosa de despesa(situação em que a própria glosa é suficiente para reverter a
suposta vantagem fiscal indevida), mas sim outras situações de pagamentos
notadamente fraudulentos/artificiais ou que não gerariam direito à dedução para
o pagador (por exemplo, por ser realizado por pessoas jurídicas no lucro 42
presumido, simples, etc.), mas que por não indicar a causa (prestação de serviço,
compra de mercadoria, doação, etc.), ou o beneficiário, impedem que a
autoridade fiscal identifique a correta tributação da respectiva receita ao nível do
beneficiário.
142. Isso definitivamente não é o que ocorre no caso concreto, no qual os
beneficiários e respectivas causas dos pagamentos estão adequadamente
identificados, cabendo à autoridade fiscal investigar se a respectiva receita foi
corretamente oferecida a tributação pelas outras partes.
143. Ademais, ainda que se mantenha a glosa das despesas, ao se pretender
aplicar o IRRF se estaria aplicando um verdadeiro bis in idem, cujo caráter é
notoriamente confiscatório, pois a mesma despesa deduzida/pagamento
realizado gerará um ônus equivalente a 69% (34% sobre a glosa e 35% de IRRF)!
144. Feitos esses esclarecimentos, resta inequívoca a improcedência do
lançamento do IRRF e o consequente cancelamento integral do auto de infração,
em razão da demonstração com documentos hábeis e idôneos, da falta de
fundamentação pela autoridade lançadora do motivo da desconsideração da
causa ou do beneficiário identificado ou, ainda, da impossibilidade de cumulação
com a glosa da dedutibilidade da despesa (bis in idem).
145. Por fim, cabe destacar que 2 lançamentos, referentes às Invoices 13-21022 e
13-21021 (as mesmas acima mencionadas cuja dedutibilidade foi glosada por
suposta falta de apresentação de tradução juramentada), foram feitos em
duplicidade pelo auto de infração, razão pela qual merecem ser cancelados de
plano, conforme duplicidade demonstrada acima, no capítulo referente à falta de
apresentação de tradução juramentada.
146. De toda forma, com vistas a demonstrar a robustez de seus argumentos, a
Recorrente lista abaixo, na ordem constante no auto de infração de IRRF, todos os
Fl. 36654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
31
pagamentos autuados, com as respectivas causas, beneficiários, bem como folhas
em que tais documentos constam no processo (...).
147. A corroborar a profunda falta de coerência e fundamentação da autuação
para a cobrança do IRRF, veja-se o caso abaixo, referente ao valor de R$
315.604,54 (indicado na linha 32), em que foi questionada a causa/beneficiário de
pagamentos realizados a título de tributos!!! (...)
148. De acordo com a autoridade fiscal, este pagamento teria sido realizado a
beneficiário não identificado ou sem causa. Não obstante, como pode ser
verificar, a simples leitura do comprovante do pagamento é suficiente para
identificar seu beneficiário e a sua causa.
149. Na análise documental (documento no 32 juntado no Doc. 15 da
impugnação) se verifica que o pagamento em questão, grosseiramente indicado
pela autoridade lançadora como “feito a beneficiário não identificado ou sem
causa”, diz respeito ao imposto de renda retido na fonte pago à própria Receita
Federal do Brasil sobre remessas ao exterior a título de royalties e assistência
técnica!! Veja-se (...).
150. Ora, resta mais do que evidente o equívoco do lançamento a título de IRRF.
151. Essa mesma situação ocorreu também nos itens 14 (14.04.2014 – R$
174.539,67) e 62 (10.10.2014 – R$ 233.798,58) que dizem respeito a pagamentos
realizados a título de COFINS e CIDE sobre remessas para o exterior para
pagamento de importação de serviços de assistência técnica. Veja-se (...).
152. Ainda a título exemplificativo, vejam-se os pagamentos realizados também
no dia 26/06/2014, nos valores de R$ 912.741,82 e R$ 761.618,14 (listados no
auto de infração logo acima do pagamento de R$ 315.604,54 atrás mencionado).
153. Tais pagamentos, conforme se constata nos itens 30 e 31 do Doc. 15 da
impugnação dizem respeito a remessas realizadas à Modec International Inc. com
base nas Invoices no 14-20528 (USD 413.005,35) e no 14-20443 (USD 344.623,59)
para pagamento de serviços de cessão de mão de obra. A descrição detalhada dos
serviços prestados consta no corpo das Invoices, a exemplo do destacado abaixo
(a tradução juramentada consta no processo, conforme indicado acima) (...).
154. O valor total de USD 757.928,94 das duas Invoices foi pago mediante
remessa única, conforme contrato de câmbio no 000122784167 também
constante no Doc. 15 da impugnação (itens 30 e 31), no valor total de R$
1.674.359,96 (exata soma dos valores lançados: R$ 912.741,82 e R$ 761.618,14).
155.
As
respectivas
traduções
juramentadas
foram
ainda
juntadas,
tempestivamente, nas páginas acima indicadas.
156. Adicionalmente, veja-se que o próprio contrato de câmbio, documento
oficial redigido em língua inglesa, consigna expressamente os valores lançados,
bem como o beneficiário do pagamento e a causa do pagamento (natureza do
fato: serviços técnicos profissionais).
Fl. 36655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
32
157. Feitos esses esclarecimentos, fica demonstrada a improcedência da cobrança
do IRRF, eis que os beneficiários e causas dos lançamentos questionados estão
todos devidamente comprovados com base nos documentos juntados
organizadamente no Doc. 15 e 15.1 da impugnação, bem como traduções
posteriormente juntadas tempestivamente.
X. CONCLUSÃO
158. Diante de todo o exposto, a Recorrente requer seja julgada procedente o
presente recurso voluntário para cancelar integralmente o auto de infração,
tendo em vista a improcedência dos argumentos levantados, bem como toda a
documentação comprobatória apresentada.
159. Sucessivamente, com relação às glosas referentes a despesas elencadas nas
Planilhas I a IV (item “4” do presente recurso), as quais por lapso não foram
objeto de análise pelo acórdão recorrido, requer tal item seja devolvido à DRJ,
para que sejam devidamente julgadas, caso se entenda necessário.
160. Caso necessário, requer, ainda, a baixa em diligência, para conciliação e
análise com maior detalhamento, das rubricas referentes (i) à “Planilha II – Outras
Despesas Financeiras” (item “1”); e (ii) alegada duplicidade na conta
3.01.01.03.01.03 - Custo dos Serviços Prestados (subponto do item “3”).
8. Em sessão de julgamento realizada no dia 09.10.2024, através da Resolução no
1101-000.175 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA (e-fls. 36485-36538), os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, resolvem em converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator, conforme excertos abaixo:
88. Para atender ao que entendeu a DRJ, já em sede de recurso voluntário, a
Recorrente trouxe aos autos elementos a demonstrar a efetiva materialização, ou
seja, a substância dos lançamentos contábeis e, consequentemente, da
decorrente exclusão da base de cálculo do IRPJ e seus reflexos.
89. A consequência da posição adotada pela fiscalização e pela DRJ redundou, na
verdade, na falta de investigação adequada do que constitui o cerne da questão a
ser enfrentada nos presentes autos e que, em meu entender, representa a
essência do que defendeu a fiscalizada desde o início da lide.
90. Entendo que faltou parcialmente, análises da documentação apresentada,
tanto durante a fiscalização, como por parte do julgamento em primeira instância.
91. Assim, tem-se que os fatos sobre os quais deve este Conselho se pronunciar
encontram-se ainda pendentes de uma adequada confirmação, a permitir um
julgamento correto sobre premissas minimamente claras.
92. Portanto, propõe-se a conversão do processo em diligência, com retorno à
unidade de origem, para que seja elaborado relatório fiscal, com a devida
observância
das
formalidades
descritas
no
Decreto
no
70.235/1972,
especialmente a intimação do contribuinte no prazo de trinta dias e o necessário
Fl. 36656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
33
contraditório, podendo ser solicitados esclarecimentos ao contribuinte, em que
sejam respondidas e esclarecidas as seguintes questões:
a) análises dos documentos apresentados traduzidos por tradutor juramentado,
conforme petição em e-fls. 9.690 e demais documentos nas fls. seguintes;
b) após conferência dos documentos traduzidos apresentados, reanálises das
glosas apuradas por documento em outro idioma;
c) análises das notas fiscais glosadas com data de emissão em 2014, ou ainda,
verificar se as notas fiscais emitidas no final de 2013, não se refere a produtos
entrados no estabelecimento em 2014;
d) análise dos custos estornados pelo contribuinte em 2014;
e) concluir a diligência com o recálculo dos tributos devidos;
f) Elaborar parecer conclusivo.
9. A autoridade fiscal emitiu o Relatório Fiscal de diligência (e-fls. 36556-36578) e
cientificou o contribuinte em 21/10/2025 (e-fl. 36583).
10. Em 19/11/2025, o contribuinte apresenta manifestação ao Relatório Fiscal
emitido (e-fls. 36588-36624).
11. Após, os autos são remetidos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.
12. É o relatório.

VOTO
13. O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto por signatário devidamente
legitimado, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares de nulidade
14. A Recorrente argui, em seu Recurso Voluntário, as seguintes preliminares de
nulidade, que passo a analisar em cotejo com a decisão recorrida:
a) Nulidade por Cerceamento de Defesa – Ausência de Análise de Documentos
15. A Recorrente alega que a decisão da DRJ é nula por cerceamento de defesa,
uma vez que não teria analisado adequadamente a vasta documentação apresentada com a
impugnação, em especial as traduções juramentadas de documentos em língua estrangeira.
Afirma que a manutenção da glosa sob a justificativa de que os documentos não foram
apresentados, quando na verdade o foram, configura nulidade.
Fl. 36657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
34
16. A decisão recorrida, por sua vez, manteve a glosa sob o fundamento de que a
Recorrente não logrou provar as despesas, alegando que os documentos apresentados não eram
suficientes para comprovar a efetividade dos gastos.
17. Verifico que não assiste razão à Recorrente.
18. A preliminar de cerceamento de defesa, arguida no recurso voluntário
apresentado, baseava-se na ausência de análise da documentação apresentada pela Recorrente,
em especial as traduções juramentadas. A conversão do julgamento em diligência, determinada
pela Resolução CARF no 1101-000.175, e a posterior elaboração do Relatório Fiscal pela
autoridade fiscal, teve como objetivo sanar essa irregularidade, determinando à autoridade fiscal
que procedesse à análise dos documentos.
19. O Relatório Fiscal (e-fls. 36556-36578), apresentado em resposta à diligência,
demonstra que a autoridade fiscal, embora discorde das conclusões da Recorrente, procedeu à
análise da documentação. A fiscalização afirma no relatório que "todos os documentos
apresentados pela fiscalizada no curso da ação fiscal em seu desfavor foram aceitos, inclusive os
legalmente inaceitáveis (em idioma estrangeiro, por exemplo), analisados e considerados como
prova, ou não, a favor da Recorrente".
20. Ainda que a Recorrente discorde do mérito da análise fiscal, o fato é que a
diligência proporcionou a oportunidade para que a documentação fosse reexaminada, o que, em
tese, afasta a alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise. A questão, agora,
desloca-se da preliminar para o mérito, ou seja, se a análise da fiscalização foi correta ou não.
b) Das Demais Preliminares
21. As demais preliminares arguidas (nulidade por ausência de apreciação de parte
da impugnação, por alteração da fundamentação do lançamento e por falta de fundamentação na
acusação de duplicidade) perdem o objeto diante da nova fase processual. A diligência e a
apresentação de um novo relatório fiscal, com a oportunidade de manifestação da Recorrente,
reabrem a discussão sobre todos os pontos controvertidos, permitindo que a autoridade julgadora
se manifeste sobre todas as questões de fato e de direito.
22. Assim, entendo que a conversão do julgamento em diligência e a posterior
análise da documentação pela autoridade fiscal sanaram o vício de cerceamento de defesa
anteriormente identificado. As demais preliminares, por sua vez, restam superadas pela nova fase
processual.
Mérito – glosas de despesas e custos

23. O presente processo retorna a julgamento após a conversão em diligência,
determinada por esta Turma por meio da Resolução no 1101-000.175. A diligência teve como
objetivo a análise da documentação apresentada pela Recorrente, em especial as traduções
juramentadas, que supostamente não haviam sido devidamente apreciadas nas instâncias
anteriores. Veja-se excertos da Resolução mencionada:
Fl. 36658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
35
a) Análise dos documentos apresentados tradutor juramentado, conforme petição
em e-fls. 9.690 e demais documentos nas fls. seguintes; traduzidos;
b) Após conferência dos documentos traduzidos apresentados, reanálise das
glosas apuradas por documento em outro idioma;
c) Análise das notas fiscais glosadas com data de emissão em 2014, ou ainda,
verificar se as notas fiscais emitidas no final de 2013, não se referem a produtos
entrados no estabelecimento em 2014;
d) Análise dos custos estornados pelo contribuinte em 2014;
e) Concluir a diligência com o recálculo dos tributos devidos; e
f) Elaborar parecer conclusivo.
24. A autoridade fiscal elaborou o Relatório Fiscal, no qual reanalisou a
documentação e manteve, em sua maioria, as glosas de despesas. A Recorrente, por sua vez,
apresentou manifestação ao relatório fiscal da diligência, na qual contesta as conclusões do
relatório fiscal e reitera a comprovação da regularidade de suas despesas.
a) Da Análise dos Documentos Traduzidos
25. A Recorrente pleiteia o cancelamento da glosa referente às despesas financeiras
listadas na Planilha II, sustentando ter apresentado a documentação comprobatória necessária
para validar a sua dedutibilidade. A controvérsia reside na validade dos documentos em língua
estrangeira, acompanhados de tradução juramentada, para a comprovação das despesas. A
fiscalização, mesmo após a diligência, desqualifica a documentação, alegando que as traduções
não são de faturas, mas de "meras correspondências", e que não são suficientes para comprovar a
efetividade dos serviços prestados ou dos bens adquiridos. Veja-se excertos do Relatório Fiscal da
diligência realizada :
“Buscamos, no próprio Termo de Verificação, quais foram os documentos considerados
por comprovados por terem sido apresentados em idioma estrangeiro, e não traduzidos
para a língua portuguesa. Encontramos os documentos lavrados na “PLANILHA Il -
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS” e outros identificados no corpo do próprio Termo de
Verificação.
Consta da “PLANILHA II’, anexa ao auto de infração, constante desse processo, o
seguinte rol de lançamentos:
Fl. 36659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
36

Outros documentos, identificados no corpo do Termo de Verificação, cuja comprovação
ficou prejudicada por serem entregues em idioma estrangeiro:
Fl. 36660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
37

Abaixo apresentadas temos a “Tabela LE Il’ onde identificamos as traduções MODEC e
que se relacionam, em tese, com os documentos identificados no corpo do Termo de
Verificação:

Faturas apresentadas traduzidas e não constantes da “Tabela LE I’:

Aqui, buscamos os documentos cuja comprovação originalmente, no curso da ação
fiscal, foi efetuada em documentos em idioma estrangeiro, contrariando a legislação
Fl. 36661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
38
pátria que exige que tais documentos sejam acompanhados de cópia traduzida em
vernáculo. Tais documentos encontram-se relacionados no Termo de Verificação, não
constando de nenhuma planilha anexa aquele termo, e indicados na “Tabela LE |”,
acima.
No campo “Observações” indicamos a identificação das traduções apresentadas pela
MODEC. Na planilha “Tabela LE Il’, no campo “Observações” indicamos elementos
indicativos período das “faturas”, e na “Tabela LE III”, indicamos traduções apresentadas
sem encontrarmos correlação com os documentos não comprovados e indicados no
Termo de Verificação.
Das traduções apresentadas, temos a informação de que há, entre as 18 (dezoito)
traduções a nós exibidas, 6 (seis) documentos que se referem a fatos ocorridos no ano-
calendário de 2013, 2 (dois) documentos (de números 1249/2019 e 1256/2019) sem a
indicação de qualquer fatura e 1 (um) (de número 1263/2019) sem a indicação do
período que se refere.
As traduções apresentadas não são de faturas, ou de qualquer outro documento fiscal
usualmente utilizado para a comprovação de uma despesa ou de um custo, não passam
de meras correspondências encaminhadas pela MODEC INTERNATIONAL, INC para a
MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda, normalmente encaminhadas ao senhor
Rodrigo Mendes.
Como usualmente fez no curso da ação fiscal, e isso consta de constatação no curso do
procedimento, a MODEC apresentou seus documentos fora de um ordenamento
razoável que trouxesse clareza as suas alegações. Como fizemos durante a fiscalização,
buscamos, entre os documentos apresentados no recurso ao CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), outros documentos que servissem para a
comprovação do pretendido pela empresa e encontramos, num bloco completamente
apartado (Documentos Comprobatórios — Outros — DOC 15.1), as seguintes faturas
abaixo elencadas, as ligando com as traduções apresentadas:
Fl. 36662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
39

No bloco de documentos “Documentos Comprobatórios — Outros — DOC 15.1” não
encontramos outras faturas além das citadas na planilha acima. Há várias
correspondências citando números de faturas, mas não juntadas, além de outros
documentos.
Entre as faturas apresentadas, temos as seguintes despesas/custos:
. Custos reembolsáveis
. Mão de obra
. Melhorias dos sobressalentes
Os custos/despesas constantes das faturas juntadas são passíveis de comprovação da
sua efetividade. Julgamentos, inclusive do próprio CARF (Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais), admitem que, para a comprovação de uma despesa ou de um custo,
não basta apenas o documento fiscal (nota fiscal, fatura, etc.) e nem mesmo o
pagamento possui o condão da comprovação, havendo a necessidade que seja
comprovada a efetividade da prestação do serviço ou da aquisição do bem, sendo
necessário que o dispêndio corresponda à contrapartida de algo recebido, e que isso
seja comprovado documentalmente, o que não foi feito.
Quais seriam os custos reembolsáveis devidos pela MODEC? Foram efetivamente
prestados os serviços ou as mercadorias foram recebidas? A simples fatura, ainda que
traduzida, não consegue sanar essas e outras comprovações pendentes.
Qual a mão de obra utilizada pela MODEC que é devida à MODEC INTERNATIONAL, INC?
Quais foram os funcionários e suas identificações? O que fizeram e quando fizeram? A
MODEC não consegue suprir essas indagações apenas com as suas faturas.
E as melhorias dos sobressalentes? Quando, onde e quem prestou tais serviços? Qual a
necessidade deles? Essas e outras perguntas as faturas por si só não respondem.
Fl. 36663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
40
Obviamente, se a MODEC tivesse tempestivamente, à época da ação fiscal, apresentado
a documentação legalmente aceita, traduzida do idioma estrangeiro o idioma pátrio,
poderíamos tê-la intimado a essas outras comprovações. Ao não atender, abriu mão da
comprovação, que poderia, inclusive, ter sido sanada se tivesse apresentado toda a
documentação quando da impugnação ou mesmo quando do recurso ao CARF
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), mas a empresa continuou optando em
não fazer tais comprovações, e, por isso, não tenho como dizer que tais despesas/custos
são efetivos, pois não são, continuando a considerá-las como sem comprovação.
Quanto ao restante dos documentos apresentados traduzidos, eles não são os mesmos
que nos foram apresentados no curso da ação fiscal, sendo compostos, basicamente,
pelo que elencamos na tabela abaixo:

Fl. 36664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
41

As traduções apresentadas pela MODEC não são documentos aceitos para a
comprovação de custos ou de despesas, pois não passam de meras correspondências
entre duas empresas de um mesmo conglomerado empresarial, de solicitação de
pagamento de empréstimo, encaminhamento de faturas, solicitação de empréstimos,
etc, tudo identificado na coluna “Assunto” da tabela acima. Os documentos
apresentados pela empresa não comprovam as despesas ou custos que buscam
comprovar.
Fl. 36665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
42
26. A Recorrente sustenta que os documentos juntados (e-fls. 9691 a 9995),
acompanhados de tradução juramentada, são hábeis para comprovar a regularidade das
operações financeiras que deram origem às despesas no ano de 2014. Veja-se:
PLANILHA II OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS -CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO
INTERCOMPANY
60. De todo modo, como naturalmente se pode concluir, o cancelamento do auto
infração é medida que se impõe, vez que as provas evidenciam a improcedência
autuação.
61. Também foram supostamente analisadas, de forma bem resumida,
despesas/custos relacionados à “PLANILHA II - OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS” e
registradas à débito na conta 3.01.01.09.0.08 (-) Outras Despesas Financeira”,
referente ao pagamento de juros sob contratos de empréstimo, tendo a
fiscalização acostado planilhas referenciando as despesas/custos com os
respectivos descritivos para impugnar, novamente de forma genérica e abstrata, o
meio de prova escolhido pela Recorrente.
62. “ Em relação a esse ponto, a fiscalização se limita a mencionar brevemente
que traduções apresentadas pela MODEC não são documentos aceitos para a
comprovação de custos ou de despesas, pois não passam de meras
correspondências entre duas empresas de um mesmo conglomerado empresarial,
de solicitação de pagamento de empréstimo, encaminhamento de faturas,
solicitação de empréstimos, etc,
63. Contudo, esse posicionamento, além de claramente desarrazoado, também
se caracteriza como um “pedido impossível”, na medida em que a fiscalização
requer meios de prova aleatórios e nada usuais como forma de, unicamente,
refutar a documentação acostada pela Recorrente.
64. Ora, para as despesas financeiras com os juros dos contratos de empréstimo,
qual seria o meio de prova cabível e usual? Logicamente que os contratos de
empréstimo e a dissolução desses valores de juros na escrituração fiscal da
empresa ao longo do tempo.
65. Tendo em vista as conclusões da fiscalização, cabe breve explicação a respeito
sistemática de contratos de empréstimos entre empresas do mesmo grupo
(chamado pela fiscalização de conglomerado empresarial).
66. Este tipo de negócio jurídico pessoas é formalizado através de
acordo/contrato devidamente assinados por seus representantes, onde é
estabelecido o valor do empréstimo bem como os juros devidos naquela operação
financeira.
67. Ato contínuo, a pessoa jurídica tomadora do empréstimo (no presente caso,
Recorrente) receberá o montante e se tornará devedora tanto do valor principal
como do correspondente encargo financeiro atrelado (juros), que passará a ser
registrado e contabilizado como despesa financeira em sua escrituração contábil
Fl. 36666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
43
e, logicamente, produzirá efeitos para fins de IRPJ/CSLL. Em sentido contrário, a
pessoa jurídica que cedeu o valor receberá os pagamentos conforme estabelecido
entre as partes e registrará a correspondente receita financeira.
68. É exatamente esse o caso da Recorrente. Observe-se o documento (fl 9.694,
com a respectiva tradução juramentada juntada nas fis. 9.691/9.693) emitido pela
sua de controladora Modec Inc. em 15/10/2013 (cujos juros foram incorridos ao
longo 2014), em que consigna o montante de juros devido por conta do
empréstimo no valor de USD 8.000.000,00, observe-se:
(...)
27. A autoridade fiscal, em seu Relatório de Diligência, contesta essa alegação.
Afirma que, embora os documentos tenham sido traduzidos, eles não possuem a natureza de
comprovantes fiscais idôneos. Segundo a fiscalização, trata-se de "meras correspondências",
solicitações de pagamento e comunicações internas que, por si sós, não demonstram a efetiva
ocorrência da prestação do serviço ou da operação financeira que justificaria a despesa.
28. Tenho o mesmo entendimento da autoridade fiscal, após análise aprofundada
dos autos, em especial após a diligência fiscal. Em primeiro lugar quero destacar, no que tange à
análise probatória, a conduta processual da Recorrente, que, de forma recorrente ao longo do
processo administrativo fiscal, apresentou sua documentação de maneira desordenada e
fragmentada. Tal prática, longe de ser um mero descuido formal, representa um obstáculo
significativo à atividade judicante e à busca da verdade material.
29. A Recorrente apresentou após o acórdão recorrido uma petição requerendo a
juntada de traduções juramentadas, as quais foram objeto da diligência realizada:

Fl. 36667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
44

30. Constata-se que parte dos documentos traduzidos, notadamente as traduções
de no 1201/2019 a 1215/2019, tem-se como data fatos ocorridos no ano-calendário de 2013 (e-fls.
9691-9741). Ao analisar o doc. citado pelo Recorrente em sua manifestação à diligência, às fls.
9694, onde descreve a tradução às fls. 9.691/9.693, constata-se os seguintes fatos:
TRADUÇÃO N° 1201/2019
[Logo] MODEC
Data: 15 de outubro de 2013
Para: MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA
Endereço: Rua Lady Esteves da Conceição n° 770, parte, Lote 21, Quadra Y, Novo
Cavaleiros, CEP 27.933-420, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil Re:
Contrato de Empréstimo Recíproco Quadripartido, datado de 4 de outubro de
2013
Assunto: Solicitação de Pagamento de Principal e Juros de Empréstimo
Solicitamos que a MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO DO BRASIL LTDA. pague o
principal de empréstimo com juros, com base nas informações a seguir, para o
empréstimo de US$ 8.000.000,00, - de acordo com o referido Contrato.
1. Principal para cálculo de juros. US$ 8.000.000,00
2. Período de Empréstimo (autorizado): 398 dias de 8 de outubro de 2013 a 10 de
novembro de 2014
3. Taxa de Juros (Bruto): 1,51860% (LIBOR+ 0,9%, base 360)
4. Montante de Juros: Bruto: US$ 134.311,73 Líquido: US$ 117.522,76 IRRF: US$
16.788,97
5. Data de Vencimento do Principal e Juros: 10 de novembro de 2014
6. Principal e Juros devidos a nós: US$ 8.117.522,76 (principal + juros líquidos)
* Nossa Conta Bancária:
Nome do Beneficiário: MODEC, INC.
Banco Beneficiário: Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sede
Fl. 36668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
45
Conta N°: 8615328
Endereço do Banco: 1-1-2, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tóquio, Japão
Código SWIFT: SMBCJPJT
(Credor) (MINC)
Nome: Yoshihiro Takamura
Cargo: Gerente Geral, Financeiro
Reconhecido por (Devedor) (MdB)
Nome: Rodrigo Mendes
Cargo: Controlador, Financeiro
31. O documento em questão é uma "Solicitação de Pagamento". Trata-se de uma
comunicação, uma cobrança, e não do instrumento principal que deu origem à obrigação. Ele
expressamente menciona a existência de um "Contrato de Empréstimo Recíproco Quadripartido,
datado de 4 de outubro de 2013".
 Onde está o Contrato? O documento hábil e idôneo para comprovar a
existência, as condições e a legitimidade do empréstimo é o próprio
contrato, devidamente assinado pelas partes. A "Solicitação de Pagamento"
é uma prova secundária que depende da existência e da apresentação do
contrato principal. Sem ele, não há como validar as condições descritas,
como a taxa de juros e o prazo.
 Onde está a Prova do Recebimento? O documento não comprova que a
Recorrente efetivamente recebeu os US$ 8.000.000,00 em 2013. Para isso,
seria necessária a apresentação de extratos bancários, contratos de câmbio
de ingresso da moeda ou registros contábeis da entrada do numerário, o
que não se pode aferir apenas por esta solicitação.
 "Período de Empréstimo" é claramente definido como iniciando em 8 de
outubro de 2013.
 Os juros, por sua natureza, são uma despesa que acorre pro rata die, ou
seja, são gerados a cada dia que o capital fica à disposição do mutuário.
 Portanto, os juros relativos ao período de 8 de outubro de 2013 a 31 de
dezembro de 2013 são, inequivocamente, uma despesa do ano-calendário
de 2013.
 A data de vencimento do pagamento em 10 de novembro de 2014 é um
evento de caixa (regime de caixa), que não se confunde com a competência
da despesa (regime de competência), que é o regime que rege a apuração
do IRPJ e da CSLL.
Fl. 36669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
46
 Nenhum documento complementar foi apresentado pela Recorrente.
32. Os demais documentos traduzidos apresentados seguem o mesmo
procedimento. O ônus de comprovar a regularidade das despesas, para fins de sua dedutibilidade
na apuração do Lucro Real, é do contribuinte. Tal comprovação exige documentação idônea, que
demonstre não apenas o dispêndio, mas também o nexo de causalidade com a atividade da
empresa e a efetividade da operação.
33. Ao analisar os documentos de e-fls. 9691 a 9995, verifico que, de fato, não
preenchem os requisitos necessários para a comprovação das despesas financeiras. São, em sua
maioria, comunicações e solicitações de pagamento que não se confundem com contratos de
mútuo detalhados, extratos de movimentação financeira ou outros documentos que poderiam
evidenciar, de forma inequívoca, a origem, a natureza e a efetivação das operações de
empréstimo e dos respectivos encargos financeiros.

34. E ainda, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente descreve que as Invoices
originais estão juntadas no Doc. 11 da Impugnação. Veja-se excertos do recurso voluntário:
94. As invoices originais em inglês estão também ajuntadas no Doc. 11 da
impugnação, junto com demais documentos relacionados à operação/pagamento,
tais quais notas fiscais eletrônicas de importação de serviços, contratos de câmbio
etc.
95. Em relação à organização dos documentos apresentados, cabe esclarecer que
em algumas ocasiões, foi fechado contrato de câmbio para remessa de valores
correspondentes a mais de uma Invoice, bem como os valores pagos a título de
markup fee/taxa de administração (que estão devidamente identificados na
invoice) foram pagos de forma segregada via contrato de câmbio diferente do
contrato de câmbio para remessa do valor principal. Abaixo segue a relação das
Invoices e os respectivos contratos de câmbio:
Fl. 36670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
47

35. Ao analisar a documentação acima descrita, apresentadas quando da
Impugnação, sem a tradução juramentada, constata-se que os documentos ali juntados, itens 8 a
13 tem como data na Invoice (fatura), período de 2013. Exemplo: Invoice no 13-20723-data
22/12/2013; Invoice no 13-21040-data 23/10/2013 e Invoice no 20318-data 19/03/2013. Portanto,
período não abrangido pelo lançamento fiscal efetuado.
36. A apresentação da tradução juramentada cumpre o requisito formal de tornar o
documento compreensível em vernáculo, mas não tem o condão de transformar um documento
probatoriamente frágil em prova cabal da despesa. A tradução confere validade linguística, mas
não substância probatória a um documento que, em sua essência, é insuficiente.
37. A decisão recorrida manteve a glosa (rejeição) das despesas financeiras
constantes da Planilha II, concluindo que o contribuinte não conseguiu comprovar a regularidade
de tais despesas. A manutenção da glosa foi fundamentada nas traduções inadequadas;
documentos apócrifos, que supostamente se referiam aos empréstimos, foram apresentados sem
as devidas assinaturas, o que lhes retira a força probatória como instrumentos contratuais;
desorganização probatória, pois o contribuinte não teve o cuidado de relacionar ou organizar a
documentação, deixando de vincular as planilhas aos documentos em inglês que pretendia
comprovar e a decisão ressalta que essa desorganização transferiu indevidamente ao julgador a
Fl. 36671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
48
tarefa de "pesquisar os documentos espalhados nos autos", um ônus que cabia ao contribuinte de
apresentar suas provas de forma clara e ordenada. Veja-se excertos da decisão recorrida:
94. Ciente deste requisito legal, a impugnante informou na impugnação que
requereu a tradução juramentada para português para juntar aos autos tão logo
fosse possível, apresentando somente traduções livres. Assim, ao contrário do
alegado pelo contribuinte, os documentos apresentados na impugnação como
“Doc.5” (fls.7526/7612) não condizem com tradução juramentada. Além disso,
verifica-se que o impugnante apresentou as mesmas planilhas apresentadas
anteriormente à fiscalização e documentos em português relativo aos supostos
empréstimos concedidos sem assinaturas e ainda sem o cuidado de relacionar ou
anexar junto os documentos em inglês que se queria provar, deixando, dessa
forma, a cargo do julgador pesquisar os documentos espalhados nos autos.
95. Nesse sentido, o impugnante não logrou provar as despesas financeiras
constantes da planilha II, o que implica manter a glosa de tais despesas realizadas
pela fiscalização.
38. A legislação do Imposto sobre a Renda, consolidada no Decreto no 3.000/99
(RIR/99), é inequívoca ao estabelecer os requisitos para a dedutibilidade das despesas. O artigo
374 do RIR/99 especifica que são dedutíveis os juros pagos ou creditados a pessoas jurídicas ou
físicas, decorrentes de empréstimos contraídos para o negócio, mas essa permissão não é
irrestrita. Ela está condicionada à necessidade de documentação idônea para a comprovação das
despesas operacionais, conforme preceitua o artigo 264 do mesmo diploma, que obriga a pessoa
jurídica sujeita ao Lucro Real a emissão de nota fiscal ou documento equivalente para comprovar
receitas e despesas.
39. O ônus de provar que a despesa atende a todos os requisitos legais é,
inequivocamente, do contribuinte. Não basta alegar a existência do gasto; é imperativo
demonstrar sua correta mensuração e registro, em conformidade com as normas aplicáveis.
40. Neste ponto, a decisão da DRJ e os achados da diligência fiscal realizada são
elucidativos e irretocáveis. Conforme consta do Relatório da Diligência Fiscal de 21/10/2025, a
Autoridade Fiscal, mesmo após a apresentação de toda a documentação, concluiu que a
Recorrente:
“ Obviamente, se a MODEC tivesse tempestivamente, apresentado à época da
ação fiscal, a documentação legalmente aceita, traduzida do idioma estrangeiro
para o idioma pátrio, poderíamos tê-la intimado a essas outras comprovações.
Ao não atender, abriu mão da comprovação, que poderia, inclusive, ter sido
sanada se tivesse apresentado toda a documentação quando da impugnação ou
mesmo quando do recurso ao CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais),
mas a empresa continuou optando em não fazer tais comprovações, e, por isso,
não tenho como dizer que tais despesas/custos são efetivos, pois não são,
continuando a considerá-las como sem comprovação.
Fl. 36672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
49
41. Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de
demonstrar, de forma cabal, a realidade e a necessidade das despesas financeiras glosadas. Assim,
sem razão a Recorrente sobre este ponto.
b) Do Descasamento Temporal das Despesas
42. A autoridade fiscal aponta um descasamento temporal, alegando que despesas
incorridas em 2013 foram deduzidas em 2014 (páginas 15 e 16 do TVF):
Para todos os valores acima, a empresa MODEC apresentou notas fiscais relativas
ao ano-calendário de 2013, porém com valores menores que os escriturados
pela fiscalizada em sua ECD (Escrituração Contábil Digital). Consideramos os
valores escriturados como não comprovados.
43. Os valores citados pela autoridade fiscal referem-se à planilha III.

44. A Recorrente alega em seu recurso voluntário (e-fls. 36341-36395):
48. Com relação as glosas relativas às Notas Fiscais emitidas pela Apoio I Inspeção
Ltda não procedem.
49. De fato, tais notas se referem a serviços prestados ao longo de 2013, tal qual
mencionado no campo de descrição do serviço.
50. No entanto, conforme consignado no mesmo campo, trata-se de serviços
(exames técnicos) sujeitos a medição. Dessa forma, no momento da prestação do
serviço a Recorrente, na qualidade de contratante, não tem condições de saber o
valor da despesa, pois ainda não sabe o volume do serviço prestado, o que
somente é fixado no momento em que é emitida a nota fiscal, após a emissão do
Fl. 36673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
50
boletim de medição. E nesse sentido, todas as notas emitidas por esse prestador o
foram em 2014, o que justifica a apropriação das despesas apenas nesse período.
45. A autoridade fiscal, após a realização de diligência emitiu o Relatório Fiscal (e-
fls. 36556-36578), onde descreve:
Reanalisamos as glosas cujos documentos fiscais foram emitidos em 2013, ou
mesmo em 2014, porém cujos serviços ou fornecimentos se referem a fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2013.

Fl. 36674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
51

Em sua defesa a empresa MODEC, para justificar seus lançamentos, confunde e
mistura o regime de competência com o regime de caixa ao afirmar que
“referentes a pagamentos realizados no início de janeiro/14 foram emitidos em
novembro ou dezembro 2013, porém a data de vencimento e o efetivo
pagamento ocorreram em 2014, o que significa que sua escrituração e dedução
em 2014 estão completamente corretas.” Obviamente, pelo regime de
competência, não estão corretas.
Ressalto, como ressaltado já foi no Acórdão no 06-68-464, da 2a Turma da
DRJ/CTA, sessão de 19 de dezembro de 2019, que as notas fiscais apresentadas,
com única exceção da de no 10, lançamento datado de 22/12/2014, destaca em
amarelo na planilha referem-se a despesas de prestação do ano-calendário 2013,
observando que algumas das notas fiscais apresentadas, apesar de estarem com
data de emissão em janeiro de 2014, contém descrição, no corpo da nota, que os
serviços foram realizados em períodos do ano-calendário de 2013.

Fl. 36675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
52
46. A Recorrente, por sua vez, rebate sobre este ponto em sua manifestação sobre
a diligência:
VII. DO RELATÓRIO FISCAL - SUPOSTO DESCASAMENTO TEMPORAL DAS DESPESAS
76. Conforme se pode verificar em rápida análise nos documentos juntados na
impugnação cfr. (Doc. 14 da impugnação), todos os documentos elencados na
Planilha VI se referem efetivamente à competência de 2014.
77. Nesse sentido, vale esclarecer que alguns deles, referentes a pagamentos
realizados no início de janeiro/14, foram emitidos em novembro ou dezembro
2013, porém a data de vencimento e o efetivo pagamento ocorreram em 2014, o
que significa que sua escrituração e dedução em 2014 estão completamente
corretas.
78. Em relação às demais despesas, a glosa é ainda mais absurda, tendo em vista
que os próprios documentos de suporte foram emitidos em 2014, o que significa
que a alegação da fiscalização é completamente descabida. Nesse sentido, veja-se
a nota fiscal no 203 emitida pela Airmarine Engenharia de Serviços Ltda., em
07.01.14, no valor de R$ 1.302.928,08.
(...)
79. Outro exemplo ilustrativo é o referente a nota fiscal no 684 no valor de R$
167.059,79 emitida em 06/03/2014 e juntada pela Recorrente (fl. 8927),
conforme demonstrativo abaixo:
(...)
80. Tal documento fiscal é um excelente exemplo para ilustrar o próprio
entendimento equivocado da fiscalização ao afirmar (fl. 36573) que a Recorrente
estaria confundindo e misturando o regime de competência com o regime de
caixa.
81. O entendimento exposto pela fiscalização apenas revela a falta de
conhecimento da própria fiscalização acerca da contabilização de serviços por
medição. Como visto na nota fiscal no 684 acima ilustrada, apesar da nota fiscal
fazer referência a período de medição do serviço em 2013, o documento só foi
emitido no dia 06/03/2014, data a qual a Recorrente tomou conhecimento do
valor da medição do serviço.
82. É inegável que não há como, seja por meio do princípio da competência que
rege a contabilidade ou por qualquer outro meio, realizar o registro de uma
despesa com serviço em valor que ainda não foi apresentado pelo prestador do
serviço. A sugestão de confusão entre os conceitos de caixa e competência, in
casu, esbarra na correta compreensão de serviços prestados continuamente
(work in progress ou WOP) como é de praxe nos serviços prestados na indústria
em que atua a Recorrente (vide o servico de operação de Hi-Flow? a que se refere
a nota acima).
Fl. 36676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
53
83. Aqui reside o principal erro da fiscalização em relação a esse ponto:
considerar período de medição de um serviço como a data em que tal despesa
deveria ser contabilizada como se a Recorrente dispusesse de um controle
imediato junto ao prestador do serviço de quanto será cobrado em relação a
determinado período que, vale destacar, naquele momento nem mesmo o
próprio prestador dispõe!!
84. Mais uma vez, a fiscalização repete esse entendimento e aplica o equívoco
todas as demais notas vide outro exemplo da nota no 683 (fl. 8929) que somente
foi emitida em março de 2014 mas, segundo a fiscalização, deveria corresponder a
um lançamento contábil no ano de 2013 com base em suposições do contribuinte,
uma vez que somente tomou conhecimento do valor da medição em 2014:
(...)
85. Também nesse sentido, a nota fiscal no 543 (fl. 8964), no valor de R$
204.327,50 sobre a qual a fiscalização se limita a comentar “NF com indicação de
serviço referente ao período de 01/11 a 30/11/2013” mas que dispõe
expressamente que o serviço ocorreu em 01/03/2014?
(...)
86. Por fim, vale destaque a absoluta incoerência de 4086,55 PLS 2043,27 (RS
critério 1328,13 adotado pela fiscalização na glosa das despesas sob esta rubrica,
certamente percebidas por esta c. Turma por ocasião da Resolução no 1101-
000.175. Observe-se, como exemplo, a afirmação da fiscalização (fl 36572) a
respeito da nota fiscal no 1301 (fl. 8895) no valor de R$ 160.540,00 e o respectivo
documento:
(...)
87. Como é possível perceber pela leitura do documento, não só há indicação
como é expresso que o vencimento da nota fiscal se deu apenas em 2014, que o
respectivo documento fiscal foi enviado ao departamento financeiro e contábil da
Recorrente somente em janeiro de 2014 e ainda, fato este não contestado pela
fiscalização, que o valor foi registrado contabilmente no correspondente
escrituração contábil (ECD) e refletido na ECF.
88. Ainda assim, a fiscalização ignora a ano de 2014 na documentação e adota
verdadeira PRESUNÇÃO em desfavor do contribuinte, sem base alguma ou
justificativa, considerando que o valor deveria ter sido registrado no ano de 2013.
89. Diversos são os casos em que a fiscalização se reserva ao direito de ignorar a
prova documental juntada aos autos e opta por autuar o contribuinte com base
em presunção (já que a nota não possui nenhum indicativo que o serviço devesse
ser registrado em 2013) de que a nota seria referente a período anterior. Como
exemplo as notas fiscais no 1956, 34, 48, 1955, 1301, 248, 4072, todas
contabilizadas em 2014, com vencimento em 2014 e recebidas pela Recorrente
Fl. 36677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
54
em 2014 mas que, na visão da fiscalização, não poderiam ser deduzidas no
mesmo período pois não “haveria indicação que se refira a 2014”.
90. O que se percebe, portanto, é que a análise da documentação novamente não
realizada de forma adequada, devendo seu relatório ser descartado e anulado por
completo o lançamento de modo a cancelar as glosas em questão.
47. Neste ponto, a análise deve ser casuística. É necessário verificar, para cada
despesa, se a apropriação no ano-calendário de 2014 foi correta, de acordo com o regime de
competência. A simples emissão da nota fiscal em 2014 não é suficiente para justificar a
apropriação, se o fato gerador da despesa ocorreu em 2013.
48. Sem razão contudo. Para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, vige o regime de
competência, segundo o qual as despesas devem ser apropriadas no período em que ocorrem os
seus fatos geradores, independentemente da data de pagamento ou de emissão do documento
fiscal.
49. O reconhecimento da despesa baseada em boletins de medição (especialmente
em contratos de construção, engenharia ou serviços contínuos) ocorre pelo regime de
competência à medida que os serviços são efetivamente prestados e aceitos, independentemente
do fluxo de caixa (pagamento). Embora a nota fiscal seja o documento fiscal, a contabilização deve
seguir a medição técnica (ocorrência do fato), mesmo que a emissão da nota fiscal e o pagamento
ocorram em períodos posteriores.
50. Não é demais relembrar a sistemática da legislação tributária para a apuração
da base de cálculo dos tributos (Lucro Real):
- O LUCRO REAL será determinado com base na escrituração que o contribuinte
deve manter, com observância das leis comerciais e fiscais (art. 7o do DL.
1.598/77);
- Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte deverá
apurar o LUCRO LÍQUIDO do exercício mediante a elaboração, com observância
das disposições da lei comercial, do balanço patrimonial, da demonstração do
resultado do exercício e da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados (art.
7o, § 4o)
-O LUCRO REAL é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (art.6o do DL.
1.598/77);
- A determinação do LUCRO REAL será precedida da apuração do lucro líquido
com observância das disposições das leis comerciais (art. 37, § 1o da L. 8.981/95;
- Na determinação do lucro real serão ADICIONADOS ao lucro líquido do exercício
os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros
valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação
Fl. 36678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
55
tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real (art. 6o, § 2o, “a”
do DL. 1.598/77).
- A regra de DEDUTIBILIDADE é a dedução das “Despesas Operacionais”, que são
as necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (art. 47 da L. 4.506/64). As despesas operacionais admitidas são as
usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa
(art. 47, § 2o). Ou seja, se não for dedutível, a despesa deve ser adicionada.
- A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência (art. 177 da Lei 6.404/76).
51. A coerência desse raciocínio se robustece pela análise da NBC TG - Estrutura
Conceitual (Resolução CFC no 1.374/11), que condiciona o reconhecimento da receita e despesa à
existência de mensuração confiável e suficiente grau de certeza. Os itens 4.49 e 4.50 reforçam a
necessidade de que a redução nos benefícios econômicos futuros decorra de eventos passíveis de
avaliação objetiva e de razoável confiabilidade. Veja-se:
Reconhecimento de despesas
4.49. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando
resultarem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros, relacionado com o
decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado
com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa
ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento nos passivos ou de
diminuição nos ativos (por exemplo, a alocação por competência de obrigações
trabalhistas ou da depreciação de equipamento). (grifo nosso)
4.50. As despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado com
base na associação direta entre elas e os correspondentes itens de receita. Esse
processo, usualmente chamado de confrontação entre despesas e receitas
(regime de competência), envolve o reconhecimento simultâneo ou combinado
das receitas e despesas que resultem diretamente ou conjuntamente das
mesmas transações ou outros eventos. Por exemplo, os vários componentes de
despesas que integram o custo das mercadorias vendidas devem ser reconhecidos
no mesmo momento em que a receita derivada da venda das mercadorias é
reconhecida. Contudo, a aplicação do conceito de confrontação, de acordo com
esta Estrutura Conceitual, não autoriza o reconhecimento de itens no balanço
patrimonial que não satisfaçam à definição de ativos ou passivos.
52. O mesmo princípio norteia o Pronunciamento Técnico CPC 47, (Receita de
Contrato com Cliente), determinando que o reconhecimento ocorre à medida que a obrigação de
desempenho é satisfeita (estágio de conclusão/medição).
Fl. 36679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
56
53. No regime de competência, portanto, o reconhecimento da despesa se dá no
momento em que ela é contraída ou incorrida, independentemente da data de emissão da nota
fiscal ou pagamento. Postergar a tributação à revelia desses pressupostos comprometeria a
segurança jurídica e a correção da apuração fiscal.
54. Nesse contexto, revela-se correta a conduta da autoridade fiscal ao glosar as
despesas postergadas, cujo serviços foram realizados em 2013, conforme documentos constantes
dos autos e citados no relatório fiscal de diligência e inclusive na manifestação da diligência pela
Recorrente.
55. Para finalizar o voto sobre este tópico, destaco algumas observações
mencionadas pela Recorrente em sua manifestação à diligência:
Item 78. Nesse sentido, veja-se a nota fiscal no 203 emitida pela Airmarine
Engenharia de Serviços Ltda., em 07.01.14, no valor de R$ 1.302.928,08.

56. A Recorrente questiona que a Nota Fiscal no 203 foi emitida em 07/01/2014.
Como se pode observar no bloco de documentos (e-fls. 8865-8893-Doc. 14 pt 1), a referida NF foi
emitida com a natureza da operação de Simples Faturamento e no campo Dados Adicionais
observa-se que se trata de operações ocorridas em 26/08/2013.

79. Outro exemplo ilustrativo é o referente a nota fiscal no 684 no valor de R$
167.059,79 emitida em 06/03/2014 e juntada pela Recorrente (fl. 8927).
Fl. 36680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
57
57. Constata-se que os serviços foram prestados no período de 01/11/2013 a
30/11/2013, ou seja, refere-se a fatos de 2013 e foram contabilizados em 2014. Portanto, como já
mencionado anteriormente, em desacordo ao regime de competência.
58. A decisão recorrida e a autoridade fiscal foram precisas ao constatar que,
embora algumas notas fiscais tenham sido emitidas em janeiro de 2014, o corpo dos documentos
descreve inequivocamente que os serviços foram prestados ou os fatos geradores ocorreram no
ano-calendário de 2013.
59. Dessa forma, a apropriação de tais despesas no resultado de 2014 mostra-se
indevida, em clara ofensa ao regime de competência. Correta, portanto, a manutenção da glosa
pela autoridade fiscal, ratificada pela decisão recorrida.
60. Nego, pois, provimento ao recurso neste ponto.
c) Da Análise dos Custos Estornados
61. Neste tópico, a controvérsia original girava em torno da manutenção de glosas
sobre custos que a própria Recorrente havia estornado em sua contabilidade no ano-calendário de
2014.
62. A análise do Relatório Fiscal da Diligência, contudo, demonstra que o
procedimento foi exitoso em resolver esta parte específica da lide. Conforme se depreende das
páginas 18 a 22 do referido relatório, a autoridade fiscal, ao reanalisar a questão, acatou
integralmente os argumentos e a posição da Recorrente.
63. A autoridade fiscal reconheceu que os estornos contábeis realizados pela
empresa recompuseram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que os valores, antes
registrados como custo, foram revertidos, aumentando o lucro tributável. Em consequência direta
desse reconhecimento, a própria autoridade fiscal procedeu à reapuração das bases de cálculo,
excluindo da autuação os valores que haviam sido glosados e que correspondiam aos custos
estornados.
64. Dessa forma, a pretensão da Recorrente, no que tange a este ponto, foi
satisfeita durante a fase de diligência. A exigência fiscal sobre os custos estornados deixou de
existir, uma vez que a própria autoridade fiscal, promoveu o ajuste necessário no lançamento.
65. Diante do acatamento das alegações pela fiscalização e da consequente
reapuração do crédito tributário neste ponto, não há mais interesse recursal ou objeto a ser
decidido por este Colegiado no que se refere à glosa dos custos estornados.
Mérito – Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF

66. O acórdão recorrido manteve a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), à alíquota de 35%, sobre valores classificados pela fiscalização como pagamentos de
despesas e/ou custos não comprovados, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981/95. Veja-se
excertos da decisão recorrida:
Fl. 36681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
58
130. Portanto, ao contrário do que defende a impugnante, o dispositivo legal
prevê a incidência de Imposto de Renda exclusivamente na fonte para todo
pagamento efetuado ou recurso entregue a terceiros ou sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
131. Portanto, no caso dos autos, verifica-se que não assiste razão à interessada
quando alega que há “bis in idem”, já que a tributação decorre de expressa
disposição legal que supre a insegurança sobre fato passível de tributação:
embora se conheça o beneficiário do rendimento, persiste a dúvida sobre a
natureza do rendimento vinculado ao referido pagamento, não havendo
segurança para aplicação da norma geral de tributação.
132. Ademais, tendo sido apuradas nos presentes autos infrações distintas, quais
sejam, glosa de despesas inexistentes e pagamentos sem causa, cujos montantes
tributáveis foram devidamente identificados e quantificados com a devida
comprovação da efetividade do pagamento correta a exigência do IRRF.
133. Assim, não resta dúvidas que a previsão legal alcança todos os pagamentos
sem comprovação da operação ou da sua causa, cabendo ao sujeito passivo o
ônus de comprovar as operações que deram causa aos pagamentos para
demonstrar a inocorrência da hipótese de incidência prevista no artigo 61 da Lei
no 8.981, de 1995 (§1o, artigo 674 do Decreto no 3000/99). A impugnante não
logrou êxito em comprovar e justificar a realização dos pagamentos e assim não
há razão de ser em sua argumentação.
134. Cumpre ressaltar que com relação aos custos/despesas que tiveram suas
glosas canceladas neste voto, verifica-se que os mesmos não tiveram reflexo no
lançamento de IRRF, conforme se verifica no Auto de Infração de IRRF, às
fls.7304/7314.
Portanto, não há correções a serem feitas no lançamento de IRRF.
67. A autoridade fiscal, conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), entendeu que
os "lançamentos atípicos" configuram pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado,
atraindo a tributação exclusiva na fonte. O prazo decadencial foi contado com base no art. 173, I,
do Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que não houve declaração ou recolhimento prévio
pelo contribuinte:
Página 19 do TVF
“ Lançamos, como tributação reflexa, o imposto de renda retido na fonte (IRRF)
devido pelos pagamentos de despesas e/ou custos não comprovados. Os
pagamentos foram apurados na própria contabilidade da empresa MODEC, e
estão todos identificados nas planilhas citadas acima, por dia de pagamento e
por conta pagante. Lançamos o IRRF pela data de cada pagamento.
Aplica-se, para a contagem do prazo decadencial, o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, uma vez que que o contribuinte não declarou débito e tão
Fl. 36682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
59
pouco recolheu qualquer valor à título e IRPJ, CSLL e IRRF incidentes sobre os
pagamentos de despesas e/ou custos não comprovados. “
68. A recorrente, em sua manifestação sobre a diligência fiscal, sustenta a
improcedência da autuação. Alega, em síntese, que:
“ 3. O fundamento que motivou as autuações foi a suposta falta de comprovação
mérito (autos de IRPJ e CSLL) ou identificação do beneficiário/causa (autos de
IRRF) de pagamentos realizados pela Recorrente, não adentrando em nenhuma
questão de sobre a legitimidade ou a natureza das despesas ou dos pagamentos
respectivos. Portanto, o objeto do auto de infração matéria é de caráter
probatório, seja de identificação das despesas, seja da identificação do
destinatário dos pagamentos realizados.
4. Justamente por isso, a Recorrente instruiu a sua defesa administrativa com
toda a documentação probatória necessária, além de organizado e claro cotejo
das provas, demonstrando, por meio idôneo e legal, a plena legitimidade das
despesas e dos pagamentos, item a item.
5. Ainda assim, a DRJ decidiu pela manutenção das glosas, por considerar que
documentos em língua estrangeira para serem aceitos, deveriam ser,
necessariamente, apresentados na forma de tradução juramentada - o que foi
feito, tempestivamente, dentro do prazo disponível para impugnação, mas não foi
observado na primeira instância administrativa.
6. Consequentemente, quando da análise do Recurso Voluntário, esta c. Turma,
unanimidade, converteu o julgamento em diligência, concluindo que “faltou
parcialmente, análises da documentação apresentada, tanto durante a
fiscalização, como por parte do julgamento em primeira instância”, vez que, em
verdade, todas as traduções juramentadas foram apresentadas.
(...)”
69. Pois bem. A questão a ser dirimida é se o conjunto probatório carreado aos
autos pela Recorrente, a despeito das falhas apontadas pela autoridade fiscal e mantidas pela
decisão a quo, possui o condão de comprovar, ainda que parcialmente, a efetividade das despesas
financeiras glosadas, permitindo sua dedutibilidade na apuração do Lucro Real. A autoridade fiscal
baseou a autuação na premissa de que a recorrente não logrou êxito em comprovar a natureza e
os destinatários dos pagamentos, tratando-os como "lançamentos atípicos". A recorrente, por sua
vez, defende ter fornecido prova documental robusta para cada transação.
70. Superada a fase de diligência, os fatos agora se encontram devidamente
esclarecidos. A questão a ser decidida é se a documentação apresentada pela recorrente,
qualificada pela autoridade fiscal como insuficiente, tem o condão de afastar a presunção de
pagamento sem causa, que atrai a incidência do IRRF prevista no art. 61 da Lei no 8.981/95.
Fl. 36683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
60
71. O imposto de renda na fonte sobre pagamentos sem comprovação da operação
ou da sua causa, tributado exclusivamente na fonte à alíquota de 35%, encontra-se previsto no
artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 (base legal do art. 674 do RIR de 1999):
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o. A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o. Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o. O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
72. O ônus de comprovar a regularidade das despesas e a causa dos pagamentos,
para fins de afastar a tributação na fonte, é inequivocamente do contribuinte. Essa comprovação
deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea, que não deixe margem a dúvidas sobre a
existência, a natureza e a efetividade da operação que deu origem ao dispêndio.
73. Como já mencionado, o princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo fiscal, impõe ao julgador uma análise que transcenda o mero formalismo, buscando
a realidade fática subjacente. Nesse sentido, embora a prova documental principal (contratos ou
notas fiscais) seja falha, é preciso verificar se os outros documentos secundários, em conjunto com
outros elementos, são capazes de, ao menos para uma parcela das despesas, demonstrar
inequivocamente a efetivação do dispêndio e sua vinculação a uma obrigação.
74. Verifico que, para uma parte específica dos lançamentos impugnados —
notadamente aqueles referentes a operações no mercado nacional —, a Recorrente logrou êxito
em apresentar documentação que, diferentemente das demais, se reveste de plena força
probante. Refiro-me à juntada das respectivas notas fiscais, documentos fiscais hábeis e idôneos
que, por sua natureza e nos termos da legislação comercial e tributária, comprovam não apenas o
dispêndio, mas a própria materialidade da prestação dos serviços ou da aquisição dos produtos.
75. Em tais documentos, é possível identificar com clareza o beneficiário
(fornecedor), a data de emissão, a descrição do objeto e o valor exato da operação, havendo,
ademais, correspondência direta com o que fora lançado na escrituração contábil da empresa.
Para essa parcela específica, a prova da causa debendi está devidamente constituída, e ignorá-la
em favor de uma glosa integral representaria ofensa ao princípio da verdade material, que rege o
processo administrativo fiscal.
Fl. 36684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
61
76. Dessa forma, embora a maior parte das despesas glosadas careça de suporte
documental válido, para esta fração devidamente amparada por notas fiscais, a Recorrente
cumpriu com seu ônus probatório, devendo a dedutibilidade ser reconhecida, conforme tabela
abaixo:

77. No que tange às operações no mercado interno, a ausência da correspondente
nota fiscal — instrumento probatório primário e requisito de validade formal da operação —
acarreta a preclusão do direito à comprovação da despesa, mantendo-se hígida a exigência fiscal
por absoluta falha no ônus probatório do contribuinte. De igual modo, e com o mesmo rigor, em
se tratando de operações internacionais, a apresentação de documento comprobatório (e.g.,
invoice, contrato) em língua estrangeira, desacompanhado da respectiva tradução juramentada,
torna a prova processualmente ineficaz, equivalendo à sua não apresentação. Em ambos os
Fl. 36685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
62
cenários, o vício formal impede a análise de mérito da operação e, por consequência, impõe a
manutenção da autuação fiscal, conforme tabela abaixo:

Fl. 36686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
63

Fl. 36687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
64

78. A jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a ausência de prova
robusta e direta da operação mantém a exigência fiscal:
CARF — Acórdão no 1301-007.878 — Data de Julgamento: 14/10/2025 - Data de
Publicação: 07/11/2025.
Relator: José Eduardo Dornelas Souza
Compete à fonte pagadora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a causa da
operação. Contratos genéricos, recibos sem nexo causal com as transferências
bancárias e declarações unilaterais da própria pagadora não constituem prova da
efetiva prestação de serviços.
79. A exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa é um fato gerador autônomo
e não se confunde com a glosa de despesas para fins de IRPJ/CSLL. Para afastar a incidência do
IRRF, não basta identificar o beneficiário; é imperativo comprovar a causa debendi, ou seja, a
razão jurídica lícita e efetiva para a saída dos recursos:
CARF — Acórdão no 1402-007.411 — Data de Julgamento: 31/07/2025, Data de
Publicação: 07/10/2025)
Fl. 36688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
65
Relator: Paulo Mateus Ciccone
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não for comprovada
a operação ou a sua causa, no caso, a efetiva prestação de serviço.
80. A Recorrente teve ampla e específica oportunidade processual, por meio da
diligência determinada por este Colegiado, para finalmente colacionar aos autos toda a
documentação necessária e comprovar a materialidade de suas alegações. Contudo, cumpriu
apenas parcialmente com a determinação. Logrou êxito em apresentar as notas fiscais relativas às
operações no mercado nacional, sanando, para esta parcela, a lacuna probatória. No entanto, para
todo o remanescente — notadamente as operações internacionais —, a Recorrente manteve-se
inerte, limitando-se, em sua manifestação, a meramente contestar as conclusões do relatório da
diligência, sem carrear aos autos um único documento concreto e hábil (como contratos e suas
respectivas traduções juramentadas) que pudesse infirmá-las.
81. Tal postura processual cindida demonstra a capacidade de prova apenas para
uma fração de suas alegações, revelando, ao mesmo tempo, a manifesta fragilidade de sua defesa
quanto ao restante. Diante dessa comprovação apenas parcial, não resta alternativa senão a
manutenção parcial da autuação fiscal, para que sejam decotados os valores referentes às
operações no mercado interno, ora devidamente comprovadas, mantendo-se hígida a glosa para
todas as demais.
Mérito – Do resultado da Diligência
82. A Recorrente, em sua manifestação sobre a diligência (itens 91 a 96), insurge-se
contra o resultado do Relatório Fiscal, alegando, em síntese, que a autoridade fiscal não cumpriu
adequadamente a determinação desta Turma, limitando-se a repetir argumentos anteriores de
forma superficial e genérica, sem analisar a fundo a documentação comprobatória. Sustenta,
ainda, que a fiscalização impõe um ônus probatório impossível, violando o princípio da verdade
material.
83. Não assiste razão à Recorrente.
84. A conversão do julgamento em diligência, determinada por este Colegiado,
representa uma oportunidade concedida ao contribuinte para sanar dúvidas e apresentar provas
de forma mais clara, bem como à fiscalização para reexaminar os fatos sob nova ótica. Contudo, a
diligência não transfere o ônus da prova, que, em matéria de despesas dedutíveis, permanece
integralmente com o contribuinte.
85. A alegação de que a análise fiscal foi "genérica e superficial" não prospera. O
que se observa no Relatório Fiscal é que a autoridade, ao reanalisar a documentação, constatou
que os vícios originais que levaram à glosa não foram sanados. A fiscalização foi precisa ao apontar
que os documentos apresentados, mesmo após a tradução, não possuem a natureza de
comprovantes hábeis, tratando-se de "meras correspondências" e documentos apócrifos que não
comprovam a efetividade da operação.
Fl. 36689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
66
86. A Recorrente confunde a manutenção da conclusão desfavorável com ausência
de análise. A autoridade fiscal cumpriu a Resolução: reanalisou os documentos e emitiu um
parecer conclusivo. O fato de o parecer manter a exigência fiscal não significa que a diligência foi
falha, mas sim que as provas da Recorrente continuam sendo insuficientes.
87. Tampouco há que se falar em "prova impossível". Exigir a apresentação de um
contrato de empréstimo devidamente assinado, comprovantes de ingresso dos recursos no país e
documentação que demonstre a efetiva prestação de um serviço ou a necessidade de um encargo
financeiro não é uma exigência diabólica. Pelo contrário, é o mínimo que se espera de uma
empresa do porte da Recorrente em operações internacionais de valores vultosos. A dificuldade
ou a impossibilidade de produzir tais provas recai sobre a Recorrente, seja por sua própria
desorganização, seja pela natureza das operações, e as consequências de tal falha probatória
devem ser por ela suportadas.
88. O princípio da verdade material não é um salvo-conduto para que o contribuinte
seja desonerado de seu dever fundamental de documentar suas operações de forma clara e
idônea. A verdade material deve ser buscada a partir de elementos concretos presentes nos autos,
e não de ilações ou da presunção de boa-fé do contribuinte quando as provas documentais são
frágeis ou inexistentes.
89. Portanto, a diligência foi devidamente realizada, e suas conclusões apenas
reforçaram o que já se delineava: a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar, de forma
cabal e inequívoca, a regularidade das despesas glosadas.
Mérito – Prazo decadencial
90. A Recorrente argui, a ocorrência da decadência do direito de a Fazenda
Nacional constituir o crédito tributário, sob o fundamento de que seria aplicável ao caso a regra do
art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), por se tratar de tributo sujeito a lançamento
por homologação.
91. A decisão recorrida, por sua vez, afastou a prejudicial, aplicando a regra disposta
no art. 173, inciso I, do CTN, ao entender que a ausência de comprovação das despesas glosadas
equivale à falta de declaração e pagamento do tributo sobre a parcela de lucro indevidamente
suprimida.
92. Concordo com o decidido pela autoridade “a quo”. Não há como acolher tais
alegações. Sobre o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, o art.
173 do CTN assim preceitua:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 36690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
67
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

93. Logo, regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I acima transcrito. Contudo, a legislação pode atribuir ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, que é o
caso atual dos tributos sob análise. Nesses casos, aplica-se outra regra de contagem do prazo
decadencial, conforme prevê o art. 150 do CTN, invocado pela recorrente:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

94. Esse dispositivo, ao estabelecer o prazo de cinco anos para homologação, a
contar da ocorrência do fato gerador, reduziu o limite temporal para a ocorrência da decadência,
pressupondo pagamento prévio, o qual daria ao fisco conhecimento da atividade exercida pelo
contribuinte.

95. Assim, a antecipação é condição essencial para que haja homologação. Esse é o
fato positivo que, uma vez conhecido, move a autoridade a iniciar os procedimentos a fim de
aferir a regularidade da satisfação da obrigação principal, observado, ainda, o cumprimento das
demais obrigações acessórias vinculadas ao pagamento.

96. Portanto, observe-se que, da definição do termo inicial do prazo de decadência,
há de se considerar o cumprimento pelo sujeito passivo do dever de se antecipar à atuação da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, interpretando a legislação
aplicável para apurar o montante devido e efetuar o pagamento ou o recolhimento do tributo ou
contribuição correspondente. Não havendo antecipação do pagamento, não há que se falar em
fato homologável, nem há o que homologar, passando a forma de contagem do prazo decadencial
ser a prevista no art. 173, I, do CTN.
Fl. 36691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
68

97. Sobre o assunto a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já expressou o seu
entendimento por meio do Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda:
[...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do
art. 173, do CTN;
[...]
98. Ressalte-se mais uma vez, portanto, que o artigo 150, § 4o, pressupõe um
pagamento prévio – e daí que ele estabeleça um prazo mais curto, tendo como o início da
contagem a data do pagamento, dado que este fornece, por si só, ao Fisco uma informação
suficiente para que permita exercer o controle. O artigo 173, ao contrário, pressupõe não ter
havido pagamento prévio – e daí que alongue o prazo para o exercício do poder de controle,
tendo como o início da contagem não a data da ocorrência do fato gerador, mas o exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
99. Dessa forma, na falta de pagamento do imposto a tipificação legal se desloca do
artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do CTN, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
100. No presente caso, restou comprovado que o contribuinte não declarou débito
e tão pouco recolheu qualquer valor à título e IRPJ, CSLL e IRRF incidentes sobre os pagamentos de
despesas e/ou custos não comprovados. Daí aplicar-se o prazo decadencial previsto no artigo 173,
I, do CTN, estando correto o procedimento adotado pela fiscalização.
101. Diante do exposto, sem razão a Recorrente sobre a decadência levantada.
Conclusão

102. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e:
i) Rejeito as questões preliminares;
ii) No mérito, dou provimento parcial ao recurso voluntário para, reformando em
parte a decisão recorrida,
Fl. 36692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
69
a) reconhecer a dedutibilidade tanto das despesas relativas às operações no
mercado interno, devidamente comprovadas pelas notas fiscais acostadas aos
autos, conforme demonstrativo abaixo:

Ordem
Data
Valor
Voto do Relator
4
27/01/2014
R$ 94.700,00
Cancelar a Glosa
7
03/02/2014
R$ 78.488,50
Cancelar a Glosa
11
14/03/2014
R$ 80.564,00
Cancelar a Glosa
12
19/03/2014 R$ 135.199,88
Cancelar a Glosa
14
14/04/2014 R$ 174.539,67
Cancelar a Glosa
15
17/04/2014 R$ 151.467,41
Cancelar a Glosa
16
28/04/2014 R$ 110.000,00
Cancelar a Glosa
17
02/05/2014
R$ 59.650,00
Cancelar a Glosa
22
02/06/2014
R$ 60.901,21
Cancelar a Glosa
24
10/06/2014
R$ 86.577,68
Cancelar a Glosa
25
16/06/2014
R$ 18.600,00
Cancelar a Glosa
26
16/06/2014
R$ 25.800,00
Cancelar a Glosa
29
26/06/2014
R$ 55.650,00
Cancelar a Glosa
32
26/06/2014 R$ 315.604,54
Cancelar a Glosa
50
05/09/2014 R$ 138.350,65
Cancelar a Glosa
52
10/09/2014
R$ 99.930,60
Cancelar a Glosa
57
16/09/2014
R$ 85.000,00
Cancelar a Glosa
60
07/10/2014
R$ 61.887,00
Cancelar a Glosa
62
10/10/2014 R$ 233.798,58
Cancelar a Glosa
64
24/10/2014 R$ 102.690,00
Cancelar a Glosa
75
15/12/2014
R$ 17.428,51
Cancelar a Glosa
77
19/12/2014 R$ 115.500,00
Cancelar a Glosa
80
29/12/2014 R$ 234.500,00
Cancelar a Glosa

b) Quanto aos valores objeto de estorno já apurados pela própria autoridade fiscal
em sede de diligência, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 36693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.082 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723477/2019-13
70

103. É o meu voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 36694
DF CARF MF
Original